Tribunal: STM
Processo: 7000574-76.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO (ART. 311 DO CPM). ALTERAÇÃO DE

PAPELETA DE RECOMENDAÇÃO DE DISPENSA MÉDICA. PRELIMINARES DE NULIDADES POR

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ E POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.

REJEIÇÃO. FALTA DO DOCUMENTO ORIGINAL. SUPRIMENTO PELA CÓPIA E POR OUTROS MEIOS

DE PROVAS IDÔNEOS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA

SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

O princípio da identidade física do juiz não se aplica ao processo penal militar. Pela própria

estrutura dos órgãos da Justiça Militar, descabe falar em identidade física dos juízes que

compõem o Conselho Permanente, que é, por força de lei (Lei nº 8.457/1992), temporário,

devendo os Juízes militares ser substituídos a cada três meses. Preliminar de nulidade por

violação ao postulado da identidade física do juiz rejeitada. Decisão por unanimidade.

A motivação constante na Sentença afigura-se como suficiente para amparar o édito

condenatório. O entendimento vencedor amparou-se nas provas dos autos e nas alegações finais

do Ministério Público Militar, de modo que foi adotado como razões de decidir o arrazoado nas

referidas peças processuais. A fundamentação preenche, adequadamente, a exigência do art. 93,

IX, da Constituição Federal de 1988. Preliminar de nulidade por falta de motivação que se rejeita.

Decisão por unanimidade.

No mérito, as provas coligidas aos autos indicam de forma isenta de dúvidas que a "Papeleta de

Recomendação de Dispensa Médica" apresentada pelo Réu sofreu alteração antes de ser

entregue à Administração Militar, para que pudesse usufruir de repouso domiciliar, conforme se

depreende da conclusão da Perícia e do depoimento do médico que deferiu a dispensa médica,

o qual foi absolutamente claro ao afirmar que o Réu era sabedor que a licença devia ser cumprida

na própria OM e que o documento apresentado pelo Acusado não era cópia idêntica ao

documento emitido pelo médico, tendo sido apagada na referida papeleta a expressão "na OM",

que havia sido colocada de forma manuscrita pela testemunha. Ademais, é inequívoco que o Réu

se utilizou do documento falso em seu próprio benefício.

A autoria e a materialidade restaram comprovadas e a conduta imputada ao Acusado se revela

típica, antijurídica e culpável, não se verificando nenhuma excludente de ilicitude ou de

culpabilidade, de maneira que se afigura como justa e correta a reprimenda imposta pelo Juízo a

quo, devendo ser mantida a Sentença recorrida.

Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000574-76.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: AUGUSTO CEZAR SILVA SOUZA JUNIOR
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
23/02/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar arguida pela Defesa de nulidade do julgamento, por violação ao
Princípio da Identidade Física do Juiz, por falta de amparo legal; por
unanimidade, rejeitou a segunda preliminar arguida pela Defesa, de nulidade do
julgamento por ausência de motivação, por falta de amparo legal. Em seguida, no
mérito, por unanimidade, conheceu, e, por maioria, negou provimento ao
Apelo defensivo, para manter na íntegra a Sentença condenatória hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA conhecia
e dava provimento parcial ao apelo da Defesa para, reformando a Sentença
recorrida, absolver o Sd FN Mar AUGUSTO CEZAR SILVA SOUZA JUNIOR do crime
do artigo 311 do CPM, com fulcro no artigo 439, letra "e", do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) e JOSÉ COÊLHO FERREIRA
farão declarações de voto.
Ausência justificada dos Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA e LEONARDO PUNTEL.
Na forma regimental, usaram da palavra o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, e o Subprocurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Giovanni Rattacaso.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 25/03/2022 13:31:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218edd84ab
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000574-76.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: MINISTRO Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: AUGUSTO CEZAR SILVA SOUZA JUNIOR.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA. APELAÇÃO. DPU. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO (ART. 311 DO CPM).
ALTERAÇÃO DE PAPELETA DE RECOMENDAÇÃO DE DISPENSA MÉDICA. PRELIMINARES
DE NULIDADES POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ E POR
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÂO. REJEIÇÃO. FALTA DO DOCUMENTO ORIGINAL. SUPRIMENTO
PELA CÓPIA E POR OUTROS MEIOS DE PROVAS IDÔNEOS. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA. APELAÇÃO
DESPROVIDA.
O princípio da identidade física do juiz não se aplica ao processo penal militar. Pela
própria estrutura dos órgãos da Justiça Militar, descabe falar em identidade física dos
juízes que compõem o Conselho Permanente, que é, por força de lei (Lei nº
8.457/1992), temporário, devendo os Juízes militares ser substituídos a cada três
meses. Preliminar de nulidade por violação ao postulado da identidade física do juiz
rejeitada. Decisão por unanimidade.
A motivação constante na Sentença afigura-se como suficiente para amparar o édito
condenatório. O entendimento vencedor amparou-se nas provas dos autos e nas
alegações finais do Ministério Público Militar, de modo que foi adotado como razões de
decidir o arrazoado nas referidas peças processuais. A fundamentação preenche,
adequadamente, a exigência do art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988. Preliminar
de nulidade por falta de motivação que se rejeita. Decisão por unanimidade.
No mérito, as provas coligidas aos autos indicam de forma isenta de dúvidas que a
"Papeleta de Recomendação de Dispensa Médica" apresentada pelo Réu sofreu
alteração antes de ser entregue à Administração Militar, para que pudesse usufruir de
repouso domiciliar, conforme se depreende da conclusão da Perícia e do depoimento do
médico que deferiu a dispensa médica, o qual foi absolutamente claro ao afirmar que o
Réu era sabedor que a licença devia ser cumprida na própria OM e que o documento
apresentado pelo Acusado não era cópia idêntica ao documento emitido pelo médico,
tendo sido apagada na referida papeleta a expressão "na OM", que havia sido colocada
de forma manuscrita pela testemunha. Ademais, é inequívoco que o Réu se utilizou do
documento falso em seu próprio benefício.
A autoria e a materialidade restaram comprovadas e a conduta imputada ao Acusado
se revela típica, antijurídica e culpável, não se verificando nenhuma excludente de
ilicitude ou de culpabilidade, de maneira que se afigura como justa e correta a
reprimenda imposta pelo Juízo a quo, devendo ser mantida a Sentença recorrida.
Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento presencial (videoconferência), sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar
arguida pela Defesa de nulidade do julgamento por violação ao princípio da identidade física do juiz, por
falta de amparo legal; por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida pela Defesa de nulidade do
julgamento por ausência de motivação, por falta de amparo legal; e, no mérito, por maioria, em negar
provimento ao Apelo defensivo, para manter íntegra a Sentença condenatória hostilizada, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.

Brasília, 23 de fevereiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 25/03/2022 13:31:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218edd84ab

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU), em favor do Sd FN Mar AUGUSTO
CEZAR SILVA SOUZA JUNIOR, contra a Sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para a
Marinha da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) que, por maioria(3x2), o condenou à pena
de 2 (dois) anos de reclusão (convertida em prisão na forma do art. 59 do CPM), como incurso no art. 311 do
CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e com o direito de apelar em liberdade (evento 1,
arquivos 2 e 4).

Narra a Denúncia o seguinte (evento 1, arquivo 1, do APM 7000083-92.2020.7.03.0203 (processo originário),
in verbis:

"Consta do incluso Inquérito Policial Militar que o Soldado Fuzileiro Naval AUGUSTO CEZAR
SILVA SOUZA JUNIOR fez uso, perante o Grupamento de Fuzileiros Navais, organização militar
sediada em Rio Grande RS, de documento público falsificado materialmente (Papeleta de
Recomendação de Dispensa Médica),emitido em
consulta médica realizada na Policlínica Naval de Rio Grande no dia
13 de março de 2020, o qual foi intencionalmente alterado pelo ora
denunciado, ao suprimir do documento as palavras "na OM", as
quais haviam sido acrescidas, de maneira manuscrita, pelo Guarda-
Marinha Médico Gabriel Pelufo Manzoni em relação ao tipo de
repouso que havia sido recomendado na Papeleta de Recomendação de Dispensa Médica,
atentando, assim, contra a
administração militar.
Segundo o apurado, na tarde do dia 13 de março de 2020 (sexta
feira), o Soldado AUGUSTO CEZAR SILVA SOUZA JUNIOR realizou consulta médica com o
Guarda-Marinha Médico Gabriel Pelufo Manzoni na Policlínica Naval do Rio Grande, por estar
com dor no ombro, devido ao treinamento físico, oportunidade em que lhe foi recomendado,
além de tratamento medicamentoso, a dispensa
médica para repouso por três dias "na OM".
Conforme relato do Guarda-Marinha Manzoni (Evento 1, Doc. 1, fls. 25-27), após receber
orientação da 1° Tenente Médica Camila Britto sobre como deveria ser confeccionada a
Papeleta de Recomendação Médica, a médica sugeriu-lhe que fosse recomendado "REPOUSO
NA OM", pois não se tratava de uma patologia que necessitaria de repouso domiciliar, razão
pela qual o GM Manzoni riscou o termo "DOMICILIAR", que consta na Papeleta de
Recomendação de Dispensa Médica (Evento 1, Doc. 2, fl. 11), e escreveu na linha tracejada
"na OM".
Exsurge dos autos que, após o atendimento, o Soldado AUGUSTO CEZAR SILVA SOUZA JUNIOR
retornou ao Grupamento de Fuzileiros Navais, tirou três cópias da dispensa médica e entregou
uma para o Soldado Farias, o qual era mensageiro da Companhia de Fuzileiros Navais do
Grupamento de Fuzileiros Navais de Rio Grande, dirigindo-se para sua residência, onde
permaneceu entre os dias 13 a 16 de março, em repouso domiciliar.
Apurou-se, ainda, que o Soldado AUGUSTO CEZAR SILVA SOUZA JUNIOR não recebeu
autorização do Comandante do Grupamento de Fuzileiros Navais de Rio Grande para usufruir
do repouso domiciliar, como determina a norma prevista no item 4.3, "a", da Ordem Interna
60-01F, do GptFNRG (Evento 1, Doc. 2, fl. 31), razão pela qual deveria ter regressado para
bordo às 7h30min do dia 14/03/2020 (sábado), como determinava a Comunicação Interna n°
91 (Evento 1, Doc. 2, fl. 24), o que não ocorreu.
Consta dos autos que, no dia 16 de março (segunda-feira), o Soldado AUGUSTO CEZAR SILVA
SOUZA JUNIOR estava escalado para compor a Guarda de Portaló, mas não compareceu ao
serviço, alegando que o médico havia lhe dito que o dia 16 de março também estaria incluído
no período de sua dispensa, informação essa que foi confirmada com o GM Manzoni no dia
18/03/2020 (Evento 1, Doc. 1, fl. 7).

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 25/03/2022 13:31:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218edd84ab
Em função dessa confusão na contagem do prazo da dispensa, o
Soldado AUGUSTO CEZAR SILVA SOUZA JUNIOR voltou a consultar com o GM Manzoni, no final
do dia 16/03/2020.
Nesse dia, foi emitida uma nova Papeleta de Recomendação de Dispensa Médica pelo
GM Manzoni (Evento 1, Doc. 1, fl. 22), com a dispensa por 5 (cinco) dias de todo serviço, para
que a medicação
terminasse o efeito, e do restante do dia 16 em repouso domiciliar,
pois o Soldado AUGUSTO CEZAR SILVA SOUZA JUNIOR ainda se queixava de dores e não
poderia retomar o serviço.
Todavia, devido a justificativa apresentada pelo Soldado AUGUSTO CEZAR SILVA SOUZA
JUNIOR para ter faltado ao evento que estava escalado na Guarda de Portaló, o médico GM
Manzoni foi chamado ao Grupamento de Fuzileiros Navais de Rio Grande, no dia18/03/2020,
para prestar esclarecimentos acerca da recomendação de dispensa, oportunidade em que lhe
causou estranheza a Papeleta de Recomendação de Dispensa Médica, emitida no dia 13 de
março apresentada pelo acusado à administração militar (Evento 1, Doc. 1, fl. 6), pois a
inscrição "na OM" no item REPOUSO, a qual fora acrescido de maneira manuscrita pelo
médico, teria sido apagada.
Consta dos autos que, em virtude dessa suspeita de alteração, foi
realizada uma Perícia Documentoscópica (Evento 1, Doc. 1, fls. 47-
50 e Doc. 2, fls. 1-7), a qual descreveu em sua análise comparativa
que (item 6):
"A análise da peças direciona para uma possível alteração
documental, com uma superposição nos campos gráficos
indicados na peça questionada (figura 5), que foi realizada
na peça original (não apresentada), retratada na cópia xerográfica na supressão e
alteração na forma dos "pontos", o que não ocorre em nenhum outro ponto da peça
questionada."
Novamente, em conclusão da perícia foi descrito que (item 8):
"(...) a análise da peça direciona para uma possível alteração documental nas formas, com
uma superposição nos campos gráficos indicados na figura 5, indicando na supressão dos
"pontos", indicados na peça questionada."
Ao ser questionado em seu interrogatório sobre possuir o original da Papeleta de
Recomendação de Dispensa Médica, emitida no dia 13 de março, o Soldado AUGUSTO CEZAR
SILVA SOUZA JUNIOR respondeu que o tinha perdido. Relatou o denunciado, ainda, que tinha
ciência do procedimento administrativo para o repouso domiciliar, que inclui aguardar a
autorização do Comandante, o qual não foi cumprido pelo militar, sem explicar o motivo.
Portanto, resta evidenciado que o Soldado AUGUSTO CEZAR SILVA SOUZA JUNIOR
intencionalmente alterou a Papeleta de Recomendação de Dispensa Médica, o que permitiu
que a dispensa
médica de "repouso na OM" por 3 dias", fosse gozada como
repouso domiciliar, o qual não tinha sido prescrito ao militar,
atentando, assim, contra a administração militar."

A Denúncia foi recebida por Decisão datada de 12/06/2020 (evento 1, arquivo 2, do APM 7000083-
92.2020.7.03.0203 (processo originário).

O Acusado foi citado em 30/06/2020, ocasião em que manifestou pela assistência da Defensoria Pública da
União, conforme evento 18 do processo originário.

As testemunhas arroladas pelo Parquet Castrense, GM GABRIEL PELUFO MANZONI, 1º Ten CAMILA BRITTO
RODRIGUES e Sd JONATAS SOUZA FARIAS, foram ouvidas em audiência de 5/8/2020, (evento 64 do processo
originário), ocasião em que o MPM requereu a inquirição da testemunha referida, 1° Sgt FN CLÁUDIO CÉSAR
SPINDOLA (evento 65 do processo originário), ouvida em Sessão de 26/11/2020 (evento 113 do processo
originário). Ainda na Sessão de 26/11/2020 foi ouvida a testemunha arrolada pela Defesa, Marinheiro RM2-
ML BRUNO VIEIRA ESPINELLY (evento 72 do processo originário).

Na Sessão de 26/11/2020, o Juiz Militar CC (FN) RAPHAEL CORREIA LOPES declarou-se suspeito nos
presentes autos, ensejo em que a Defesa, instada a se manifestar, posicionou-se pela validade dos

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 25/03/2022 13:31:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218edd84ab
depoimentos prestados perante a totalidade dos membros do Conselho, após o que o Acusado foi
interrogado (evento 113 do processo originário).

Na mesma ocasião, o Parquet Milicien requereu que fosse diligenciado ao Grupamento de Fuzileiros Navais
para o esclarecimento da sistemática adotada acerca das Papeletas de Recomendação de Dispensa Médica,
informando qual das vias, original ou cópia, fica arquivada na OM e qual permanece com o destinatário
(evento 113 do processo originário), diligência essa que restou cumprida no evento 121 do processo
originário.

Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu (evento 125).

Em Alegações Escritas, o MPM reiterou os termos da Denúncia, requerendo a sua procedência no sentido da
condenação do Réu como incurso nas penas do art. 311 do Código Penal Militar, porquanto considerou
comprovadas a materialidade e autoria do referido crime (evento 144 do processo originário).

A Defesa, em suas Alegações Escritas, pugnou pela absolvição do Acusado, com fulcro no art. 439, "a", "b"
ou "d", do CPPM, e, na hipótese de condenação, manifestou-se pela desclassificação da conduta para a
tipificada no art. 195 ou art. 314, todos do CPM. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu que
fosse aplicada a pena mínima, considerando a primariedade do Réu e os seus bons antecedentes. Requereu,
ainda, na hipótese de condenação a pena privativa de liberdade, a substituição por pena restritiva de
direitos, ou, não sendo esse o entendimento, que fosse concedido o sursis (evento 147 do processo
originário).

Em Sessão de Julgamento, realizada em 14/05/2021, o CPJ/Mar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, após os debates
orais, decidiu, por maioria de votos (3x2), condenar o Réu à pena de 2 (dois) anos de reclusão (convertida
em prisão na forma do art. 59 do CPM), como incurso no art. 311 do CPM, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos e com o direito de apelar em liberdade. Na mesma data, a Sentença foi lida e
assinada eletronicamente em 20/05/2021 (eventos 171, 181 e 182 do processo originário).

Votaram pela improcedência da pretensão punitiva a Juíza Militar CT (CD) JULIANA GONÇALVES GOELZER e o
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, WENDELL PETRACHIM ARAÚJO, que fez a
Declaração de Voto.

Intimada em 25/05/2021, com prazo inicial em 07/06/2021 (evento 186 do processo originário), a Defesa,
inconformada, interpôs Recurso de Apelação em 15/06/2021 (evento 190 do processo originário), e, em suas
Razões (evento 1, arquivo 4), sustenta, em síntese, preliminarmente, nulidade do julgamento em face da
ausência de motivação e do Princípio da Identidade Física do Juiz; e, no mérito, arguiu a absolvição do
Acusado, aduzindo atipicidade da conduta, ausência de materialidade e aplicação do princípio in dúbio pro
reo; e, ainda, a desclassificação da conduta para transgressão disciplinar com a aplicação do Princípio da
Proporcionalidade.

O Ministério Público Militar, em Contrarrazões (evento 1, arquivo 6), contrapõe-se a todas as teses
defensivas, pugnando para que seja desprovido o Apelo defensivo em questão.

A SEJUD certificou que nada consta naquela Secretaria em relação ao Apelante (evento 6).

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra do ilustre Subprocurador-
Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, opinou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo
desprovimento do presente Apelo, mantendo-se íntegra r. Sentença condenatória, por seus próprios
fundamentos jurídicos (evento 4).

O eminente Ministro-Revisor teve vista dos presentes autos.

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Apelação interposta pela DPU contra a Sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 25/03/2022 13:31:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218edd84ab
para a Marinha da 2ª Auditoria da 3ª CJM que, por maioria (3x2), condenou o Sd FN Mar AUGUSTO CEZAR
SILVA SOUZA JUNIOR à pena de 2 (dois) anos de reclusão (convertida em prisão na forma do art. 59 do CPM),
como incurso no art. 311 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e com o direito de
apelar em liberdade (evento 1, arquivos 2 e 4).

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.

A Defensoria Pública da União suscitou preliminar de nulidade do julgamento procedido na 1ª Instância por
violação ao Princípio da Identidade Física do Juiz e por ausência de motivação.

Nesse quadrante, alega que, segundo a legislação, os Conselhos Permanentes de Justiça são renovados a
cada três meses, em razão do que o Colegiado que iniciou e acompanhou a fase instrutória do processo,
provavelmente, não será o mesmo que irá julgar o processo.

A DPU salienta que, apesar dessa característica efêmera, os Juízes integrantes do Conselho, antes do
julgamento do Réu, devem apreciar atentamente e de forma imparcial o teor da prova dos autos, conforme
o compromisso previsto no art. 400 do CPPM.

Prossegue a Defesa salientando que, na audiência de julgamento realizada em 14/05/2021, teria ficado claro
que os juízes militares não tiveram acesso ao caderno probatório ou não o consultaram. Na ocasião, o militar
mais antigo dentre os membros do Conselho, Capitão de Corveta ALEXANDRE BYRUCHKO, teria se baseado
apenas no resumo dos depoimentos dos médicos, em razão do que aduz que o referido Juiz Militar não teria
apreciado os fatos com imparcial atenção. As alegações defensivas foram vazadas nos seguintes termos, in
verbis:

"No caso concreto, no entanto, não foi o que se viu. Na audiência de julgamento realizada
14/05/2021, ficou claro que os juízes militares não tiveram acesso ao caderno probatório ou
não o consultaram. Inclusive, o membro mais antigo do Conselho entre os militares, CC
ALEXANDRE BYRUCHKO, durante a audiência de julgamento ao votar proferiu, "baseado no
depoimento dos médicos, não tive acesso realmente na íntegra, mas de um resumo, eu voto
pela condenação" (evento 170, 33-VIDEO, minuto 2:47).
Analisando a afirmação proferida pelo membro do Conselho, é possível constatar que seu
julgamento se deu em desacordo com compromisso exposto no artigo 400 do CPPM, que deve
ser realizado por todos os membros do Conselho, frise-se. Este militar, portanto, não só não
apreciou com imparcial atenção os fatos que lhe foram submetidos - para não dizer que não
apreciou - como também acabou por julgar em condenar o acusado assumidamente sem ter
sequer ouvido o depoimento das testemunhas em juízo."

Destaca, ainda, que o Juiz Federal Militar que presidiu o Conselho, que com certeza teria apreciado todo
caderno probatório, votou pela absolvição do Acusado.

Assim, a il. DPU sustenta que o édito condenatório teria sido prolatado em divergência com o arcabouço
probatório e sem a devida motivação.

No tocante ao mérito, conforme o relatado, a Defensoria Pública da União pugna para a reforma do decreto
condenatório e absolvição do Réu com base no art. 439, "a", "b" e "d", do CPPM, asseverando, em seu
arrazoado, atipicidade da conduta imputada ao Apelante, ausência de materialidade e aplicação do princípio
in dúbio pro reo; e, subsidiariamente, que seja desclassificada a conduta para transgressão disciplinar com
base na aplicação do Princípio da Proporcionalidade.

O MPM, por seu turno, diversamente do alegado pela Defesa, sustenta que seja rejeitada a tese defensiva de
nulidade do julgamento, aduzindo que o Conselho Permanente de Justiça apresentou argumentos
suficientes em seu édito condenatório, cujos fundamentos estariam em perfeita consonância com as provas
produzidas nos autos, em conformidade com o exposto nos debates orais na sessão de julgamento.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 25/03/2022 13:31:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218edd84ab
FÍSICA DO JUIZ

Não procede a alegação de que a composição de novo Conselho Permanente de Justiça a cada três meses
ofende o Princípio da Identidade Física do Juiz. Tal princípio encontra-se inserido no § 2° do art. 399 do CPP
(introduzido pela Lei n° 11.719, de 20 de junho de 2008), o qual prevê que o magistrado que preside a
instrução, colhendo as provas, deve ser o que julgará o feito, vinculando-se à causa.
Como é cediço, o Princípio da Identidade Física do Juiz não é absoluto, podendo ser flexibilizado. No âmbito
da Justiça Castrense tal princípio é relativo, em especial tendo em vista a composição e o funcionamento dos
Conselhos de Justiça, os quais têm uma disciplina própria fixada na Lei de Organização Judiciária Militar
(LOJM) - Lei nº 8.457/1992. Em relação aos Conselhos Permanentes de Justiça, o art. 24 do referido diploma
legal estabelece, in verbis:

Art. 24. O Conselho Permanente, uma vez constituído, funcionará durante três meses
consecutivos, coincidindo com os trimestres do ano civil, podendo o prazo de sua jurisdição ser
prorrogado nos casos previstos em lei.
Parágrafo único. O oficial que tiver integrado Conselho Permanente não será sorteado para o
trimestre imediato, salvo se para sua constituição houver insuficiência de oficiais.

Assim, por força legal, em que pese o Juiz Togado integrante do Colegiado permanecer sendo o mesmo, os
oficiais investidos como Juízes Leigos no Conselho Permanente de Justiça são substituídos a cada trimestre,
em razão do que, de fato, os juízes militares que participam da instrução processual não serão,
necessariamente, os mesmos integrantes do Colegiado por ocasião do julgamento do feito, sem que isso
configure qualquer ofensa ao Princípio da Identidade Física do Juiz.

Observe-se que o Órgão Julgador permanece sendo o mesmo, embora tenha a sua composição alterada
trimestralmente por expressa determinação legal.

Frise-se que o referido princípio, no campo processual penal, está restrito ao procedimento comum, não se
podendo aplicá-lo ao processo penal militar, mormente em se tratando de uma justiça penal especializada
que dispõe de regras processuais próprias. Nesse sentido leciona Guilherme de Souza Nucci, na obra
"Código de Processo Penal Comentado", Ed. RT, 9ª ed., pág. 732), sobretudo em relação à instrução criminal.

Por oportuno, cumpre transcrever o seguinte excerto do parecer da douta PGJM, cujo teor adoto como razão
adicional de decidir, in verbis:

"Inicialmente, não procede a preliminar relativa à suposta ofensa ao princípio da identidade
física do juiz ante a não observação do que dispõe o art. 400 do CPPM. O princípio da
identidade física do juiz não se aplica ao processo penal militar. Pela própria estrutura dos
órgãos da Justiça Militar descabe falar em identidade física dos juízes que compõem o
Conselho Permanente, que é temporário, devendo funcionar pelo prazo de três meses."

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o Princípio da Identidade Física do Juiz
previsto no Código de Processo Penal Comum não se aplica no âmbito desta Justiça Especializada, in verbis:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO NAS PENAS DO ART. 251, §§ 2º E 3º, C/C
O ART. 53, TUDO DO CPM. ARGUIÇÃO DE NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DA
LEI QUE PREVÊ A CRIAÇÃO E A DISSOLUÇÃO DOS CONSELHOS PERMANENTES DE
JUSTIÇA, A CADA TRÊS MESES, POR VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E
DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. NÃO APLICABILIDADE DO ART.
399, § 2º, DO CPP NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR. I - É firme o entendimento deste
Tribunal no sentido de que permanece plenamente eficaz o art. 24 da Lei nº 8.457, de 8 de
setembro de 1992, que preconiza a constituição trimestral do Conselho Permanente de Justiça
para processar e julgar crimes militares perante a Primeira Instância da Justiça Militar da
União, considerando que, até o presente momento, essa disposição legal não foi declarada
inconstitucional, seja por meio do controle concentrado, no âmbito do Pretório Excelso, seja
por meio do controle difuso de constitucionalidade, no âmbito desta Justiça castrense. II - O
princípio da especialidade inerente à Justiça Militar da União torna inviável a
aplicação do § 2º do art. 399 do CPP, que preconiza o princípio da identidade física

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 25/03/2022 13:31:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218edd84ab
do juiz, não havendo possibilidade jurídica de se promover a mescla dos
subsistemas processuais penais comum e militar. Ordem de habeas corpus denegada.
Decisão unânime." (HABEAS CORPUS nº 0000157-29.2013.7.00.0000. Relator: Min. Dr. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA. Julgado em 3/9/2013);
"EMENTA: APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NULIDADE. 1. A substituição de Juízes
Militares do CPJ, por ocasião do encerramento do trimestre, nos termos do art. 24
da Lei n° 8.457/92, não ofende o postulado da identidade física do Juiz. 2. Por outro
lado, a Sentença incompleta, que deixa de apreciar preliminar suscitada pela parte, indica
falha na prestação jurisdicional, acarretando a nulidade do decisum e do respectivo
julgamento. Preliminar de nulidade acolhida para determinar o retorno dos autos ao Juízo a
quo para que outro julgamento seja realizado. Decisão unânime." (APELAÇÃO nº 0000005-
77.2011.7.12.0012. Relator Min Gen Ex FERNANDO SÉRGIO GALVÃO. Julgado em 24/6/2013);
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE RESPONDENDO À AÇÃO PENAL MILITAR PELA PRÁTICA
DO DELITO PREVISTO NO ART. 187 DO CPM. ALEGAÇÃO DE QUE A LEI QUE PREVÊ A
CRIAÇÃO E A DISSOLUÇÃO DOS CONSELHOS PERMANENTES DE JUSTIÇA, A CADA
TRÊS MESES, NÃO FOI RECEPCIONADA PELA CF/88, VIOLANDO OS PRINCÍPIOS DO
JUIZ NATURAL E DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. IMPROCEDÊNCIA. ART. 399, § 2º, DO
CPP. INAPLICABILIDADE. I - A Lei nº 8.457/92 foi editada sob a égide do processo legislativo
da CF/88 e, tendo passado por um controle prévio de constitucionalidade do Poder Legislativo,
não padece do vício de inconstitucionalidade. II - Os Conselhos Permanentes de Justiça,
devidamente compostos e organizados - com prazo de jurisdição dos juízes fixado em lei -,
segundo a Constituição Federal e a Lei que organiza a Justiça Militar da União, em nada violam
o Princípio do Juiz Natural. III - O § 2º do art. 399 do CPP, que preconiza o Princípio da
Identidade Física do Juiz, não tem aplicação no Processo Penal Militar, em face do Princípio da
Especialidade inerente à Justiça Militar da União, a qual dispõe de regras processuais próprias.
Ordem denegada. Decisão unânime." (HABEAS CORPUS nº 0000078-50.2013.7.00.0000.
Relator: Min Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Julgado em 16/5/2013); e
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DA IDENTIDADE FÍSICA DO
JUIZ. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. ARTS. 315 E 311 AMBOS DO CPM. ALEGAÇÃO DE CRIME
IMPOSSÍVEL. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NÃO CONSIDERAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INAPLICABILIDADE. DECISÃO
UNÂNIME. I - O princípio da identidade física do juiz não é absoluto, podendo ser
flexibilizado, dependendo do contexto fático em que se encontre, a fim de garantir
maior agilidade na prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. II - A
conduta atribuída à apelante se amolda ao delito de uso de documento falso, tipificado no art.
315 do CPM, consubstanciado na apresentação de documento de título acadêmico falso para
processo seletivo realizado no Exército Brasileiro. III - Não se pode considerar grosseira a
falsificação que foi analisada e validada por três militares da Comissão de Recebimento do
Concurso. Impossibilidade de reconhecimento da atipicidade da conduta. IV - No tocante à
substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, esta Corte
Castrense tem entendido pela inaplicabilidade do instituto previsto no art. 44 do Código Penal
no âmbito desta Justiça Especializada. Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime."
(APELAÇÃO nº 7000369-81.2020.7.00.0000. Relator: Min Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Julgado
em 15/12/2020). (grifos nossos.)

Em face do exposto, rejeito a preliminar arguida pela Defesa de nulidade do julgamento por violação ao
Princípio da Identidade Física do Juiz, por falta de amparo legal.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO

De igual forma não procede a alegação defensiva de ausência de motivação.

Como é sabido, o art. 297 do CPPM, em perfeita sintonia com o art. 93 da Constituição Federal de 1988,
dispõe sobre o princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada, segundo o qual o juiz formará
sua convicção pela livre apreciação do conjunto probatório.

Ressalte-se que a legislação castrense determinou que a composição dos Conselhos de Justiça fosse feita

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 25/03/2022 13:31:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218edd84ab
por um magistrado togado e por oficiais de carreira das Forças Armadas, sem exigir destes formação e
experiência na área jurídica, não se podendo, obviamente, exigir desses juízes leigos um mesmo atuar e
conhecimento jurídico igual a de um juiz de carreira.

Nesse cenário, em que o julgamento se dá pelo Conselho de Justiça e não de forma monocrática pelo Juiz
Togado, as alegações orais previstas no CPPM, inclusive com a possibilidade de réplica e tréplica, objetivam,
fundamentalmente, oportunizar as Partes a apresentar as suas teses e argumentos sustentados nas
respectivas Alegações Escritas a todos os integrantes do Colegiado julgador, em especial aos oficiais da
ativa das Forças Armadas que o compõem, para que possam se inteirar, antes da decisão, dos aspectos
relevantes e/ou controvertidos inerentes ao feito.

Vale frisar, todas as informações e fatos debatidos e carreados aos autos são importantes e podem ser
utilizados pelos juízes para formar sua convicção, nada impedindo que se possa valorizar mais uma prova
em detrimento de outra.

O fato de o Juiz Togado no Colegiado em tela ser o responsável por conduzir e relatar o feito - em razão do
que deve ir mais a fundo os elementos probatórios coligidos aos autos - não obriga os demais juízes a segui-
lo em seus posicionamentos, podendo os juízes militares terem uma visão diferente e valorizar mais uma
determinada prova no conjunto probatório e divergir do magistrado togado, o que é perfeitamente
admissível e legal.

In casu, em que pese os Juízes Militares que participaram do julgamento não serem os mesmos que
participaram da instrução processual desde o início, todos assistiram aos debates orais, inclusive o Juiz
Militar apontado pela Defesa, e observaram as argumentações e os entendimentos da Acusação, da Defesa
e mesmo do Magistrado Togado, antes de pronunciarem os seus votos.

Conforme foi bem lembrado pelo Parquet castrense em suas Contrarrazões, sequer é exigido de um
magistrado de carreira que, em
um órgão colegiado, todos os julgadores tenham profundo conhecimento sobre
as provas dos autos, eis que este trabalho recai no relator e, quando houver, no revisor. Nessa senda, em
um órgão colegiado, o julgador que não ostente a condição de relator ou revisor forma sua convicção
sobretudo com base na dialética das argumentações apresentadas antes de manifestar seu voto.

Não é demais lembrar que em um passado recente não havia o processo eletrônico, os processos eram
físicos, e apenas relator e revisor tinham, em regra, acesso ao conteúdo do processo antes da sessão de
julgamento, sem prejuízo de eventual pedido de vista dos demais integrantes do colegiado julgador que não
se sentissem seguros quanto aos fatos (Apenas para argumentar, no âmbito deste Tribunal, ainda hoje,
mesmo com o processo eletrônico implantado, durante a sessão de julgamento, o Ministro que não seja o
relator ou o revisor, se tiver alguma dúvida ou não se sentir seguro em relação aos fatos, pode pedir
esclarecimentos e, inclusive, pedir vista dos autos, conforme o art. 79 do RISTM).

Nesse contexto, ao que se verificou, no desenrolar da sessão de julgamento, ocorrida em 14/05/2021
(evento 170, vídeos de 01 a 36 do processo originário), foi que o Conselho Permanente de Justiça para a
Marinha, no seu mister de julgar, apresentou argumentos suficientes e em harmonia com as provas
produzidas para dar suporte ao édito condenatório, por decisão majoritária do Conselho, incluindo o Juiz
Militar mais antigo apontado pela Defesa (evento 170, vídeos de 31/33), não havendo que falar em nulidade
por falta de motivação.

Observa-se no referido julgamento, em especial nos vídeos 31/33 do evento 170, que, aos olhos da maioria
dos integrantes do aludido Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, restou claro, sobretudo levando-
se em consideração os depoimentos dos médicos ouvidos e a perícia realizada, que o Acusado alterou a
Papeleta de Recomendação de Dispensa Médica em detrimento da Administração Militar.

Portanto, a motivação constante na Sentença é suficiente. Efetivamente, o entendimento vencedor
amparou-se nas provas dos autos e referidas nas alegações finais do MPM, de modo que foi adotado como
razões de decidir o arrazoado nas referidas peças processuais.
Além disso, o próprio voto vencido, da lavra do douto Juiz Togado, também se refere às mesmas provas, em

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 25/03/2022 13:31:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218edd84ab
que pese adote conclusão diversa. A fundamentação, portanto, é suficiente para preencher a exigência do
art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988.

Assim sendo, não há como acolher-se a tese defensiva de nulidade em razão da ausência de motivação.

Em face do exposto, rejeito a preliminar arguida pela Defesa de nulidade do julgamento por ausência de
motivação, por falta de amparo legal.

MÉRITO

No tocante ao mérito, conforme relatado, a Defensoria Pública da União pugna pela absolvição do Acusado,
aduzindo, em síntese, atipicidade da conduta, ausência de materialidade e aplicação do princípio in dúbio
pro reo; e, ainda, a desclassificação da conduta para transgressão disciplinar com a aplicação do Princípio da
Proporcionalidade.
Para tanto, a Defesa alega que não foi juntada aos autos a via original da Papeleta de Recomendação de
Dispensa Médica, constando apenas fotocópia não autenticada, documento esse que, em sua visão, não
serviria para comprovar se houve algum acréscimo ou subtração em sua grafia e, consequentemente, seria
imprestável para a caracterização da materialidade delitiva. Destaca que, segundo o Laudo Pericial nº
04/2020, do S-PJM, não é possível atestar que após a termo "REPOUSO DOMICILIAR" teria sido abstraído a
expressão manuscrita "na OM".
Nesse quadrante, a Defesa aponta, ainda, jurisprudência deste Tribunal quanto à relevância dos documentos
originais para a comprovação da materialidade delitiva no tipo de crime imputado ao Acusado.

Assim, sustenta a Defesa que há dúvidas a respeito da materialidade delitiva e que apenas os depoimentos
das testemunhas e a cópia não autenticada do documento apontado como falsificado não bastariam para
amparar o decreto condenatório.

Por fim, a combativa DPU sustenta, subsidiariamente, no caso de não acolhimento das teses anteriores, que
a conduta seja desclassificada para transgressão disciplinar, aplicando-se ao caso apenas o Regulamento
Disciplinar para a Marinha - RDM (Decreto nº 88.545, de 26/07/1983). Nesse viés, aduz que tanto o motivo
da infração quanto as diminutas consequências do fato, sem prejuízo para o serviço e sem real perigo de
lesão, recomendam a ponderação na aplicação de eventual sanção.

O MPM, por seu turno, rechaçou, de forma bastante circunstanciada, as teses defensivas e pugna pela
manutenção do édito condenatório. Em suas Contrarrazões, sustenta que a cópia da papeleta apresentada
pelo Apelante tinha os mesmos efeitos do documento original, já que possuía fé pública presumida de
funcionário público. A partir do momento em que o Apelante alterou e apresentou uma cópia de documento,
não autenticada, direcionada à Administração Militar, teria consumado a prática do delito previsto no art.
311 do CPM, uma vez que preenchidas todas as suas elementares.

Além disso, o Parquet das Armas sustenta que o órgão julgador não fica adstrito à análise do original do
documento falsificado, devendo analisar livremente todo o arcabouço probatório para a formação motivada
de sua convicção. Nessa senda, aduz que as provas são robustas no sentido de comprovar a materialidade
delitiva e dão suporte seguro à condenação imposta, a qual em seu entendimento deve ser mantida.

Por fim sustenta ser incabível o acolhimento do pleito defensivo, pelas razões que especifica, de
desclassificação da conduta para transgressão disciplinar.

Data vênia, não assiste razão ao Apelante, senão vejamos:

Verifica-se que, na hipótese dos autos, foi imputado ao Acusado o crime do art. 311 do CPM, por ter alterado
e feito uso intencionalmente do documento público denominado "Papeleta de Recomendação de Dispensa
Médica", da Policlínica Naval de Rio Grande - RS, abstraindo do documento as palavras manuscritas "na OM",
que diziam respeito ao local em que deveria ser gozada a dispensa médica. A alteração foi feita com o
intuito de possibilitar que a dispensa fosse realizada de forma domiciliar, contrariando a prescrição médica e
atentando contra a Administração Militar.

O referido dispositivo estabelece o seguinte, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 25/03/2022 13:31:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218edd84ab

Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar
documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar.
Pena - sendo documento público, reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos; sendo documento
particular, reclusão, até 5 (cinco) anos.

Conforme mencionado, a Defesa se apega à alegação de que é imprescindível a juntada aos autos do
documento original tido como falsificado para a configuração da materialidade delitiva, afastando assim a
possibilidade de que o livre convencimento motivado do julgador se dê com base em outros elementos de
prova carreados aos autos.

A tese defensiva faria sentido se nos autos não houvessem outros elementos probatórios idôneos que
pudessem assegurar com a segurança necessária a prática delitiva imputada ao Apelante. Todavia,
considero que os elementos probatórios coligidos aos autos são suficientemente fortes para dar suporte à
condenação imposta pelo Colegiado a quo.

Observa-se que o Acusado, após se consultar com o GM Médico GABRIEL PELUFO MANZONI, em 13/03/2020
(sexta-feira), na Policlínica Naval do Rio Grande, retornou à sua OM (Grupamento de Fuzileiros Navais de Rio
Grande), tirou cópias da "Papeleta de Recomendação de Dispensa Médica", que recomendava
tratamento medicamentoso e três dias de repouso "na OM", e entregou ao Soldado FARIAS, mensageiro da
respectiva Companhia de Fuzileiros Navais, para que desse andamento no documento junto aos setores
interessados. Ato contínuo, o Acusado se dirigiu à sua residência, onde permaneceu no período de 13 a
16/03/2020.

Na referida papeleta constava os vocábulos REPOUSO DOMICILIAR, tendo o mencionado Guarda-Marinha
médico, após receber orientação da 1° Tenente Médica CAMILA BRITTO, riscado o termo DOMICILIAR e
acrescentado de forma manuscrita o termo "na OM", por entender que a patologia não necessitava de
repouso domiciliar. O que foi confirmado pelas aludidas testemunhas.

Todavia, na cópia entregue pelo Acusado à Administração Militar não constava o termo "na OM".

O fato veio à tona porque no dia 16/03/2020 (segunda-feira), o Réu não compareceu no serviço de Guarda
para o qual estava escalado, o que gerou a necessidade de nova consulta médica para confirmar se o dia 16
fazia, ou não, parte da dispensa, ocasião em que foi afirmado que o dia 16 estava incluído na dispensa, bem
como foi concedida nova dispensa, desta feita repouso domiciliar de cinco dias, para término do tratamento.

Ocorre que, quando chamado para prestar esclarecimentos, o GM GABRIEL PELUFO MANZONI constatou
que a "Papeleta de Recomendação de Dispensa Médica" que lhe foi apresentada estava em
desconformidade com a papeleta por ele emitida, eis que não constava a expressão manuscrita "na OM", o
que causou estranheza.

Tais afirmações constam dos depoimentos prestados pelo referido Guarda-Marinha Médico tanto na fase
pré-processual (evento 1, arquivo, fls. 7/8, do IPM) quanto em juízo (evento 64, vídeos de 2/6, do processo
originário).

Por oportuno, vale transcrever trechos dos depoimentos prestados na fase processual pelo GM GABRIEL
PELUFO MANZONI (evento 64, vídeos de 2/6, do processo originário) e pela 1º Ten CAMILA BRITTO
RODRIGUES evento 64, vídeo 7, do processo originário):

- Guarda-Marinha GABRIEL PELUFO MANZONI
"Relatou que lhe foi apresentado uma cópia do atestado que teria sido entregue pelo
acusado ao Comandante do grupamento; que atendeu o acusado no dia 13 de março
como médico; que o acusado tinha, nessa consulta, uma queixa de dor no ombro,
proveniente de atividade física, mas não tinha problemas de saúde; explicou que
adentrou no serviço militar, em fevereiro, no período de treinamento, que não se lembra
quando começou a tirar plantão na Policlínica, mas nessa consulta do o acusado fazia pouco
tempo; disse que geralmente ele pegava orientações com militares mais antigos; que nesse
no dia da consulta do acusado pegou orientação com a Tenente Camila, que lhe

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 25/03/2022 13:31:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218edd84ab
orientou que, nesses casos, onde não havia necessidade médica de repouso
domiciliar, tinha que ser dado a dispensa de repouso na OM, que o dispensado
poderia cumprir algum tipo de serviço dentro da OM, geralmente era essa a conduta
adotada nesses casos; disse que concordou com a orientação da Tenente Camila,
porque a queixa do acusado não era uma queixa que o incapacitava de cumprir
algum serviço que não envolvesse atividade física, e orientou o repouso na OM.
Disse que na Papeleta Médica já tem o item escrito repouso domiciliar, então, foi
riscado o termo domiciliar e escreveu a caneta ''na OM''; que também orientou o
acusado verbalmente que o repouso era na OM e registrou no prontuário médico a
informação; que administrou uma injeção de medicação intramuscular e encerrou a consulta;
disse que o acusado perguntou como seria feito o repouso e foi orientado que seria
abordo da OM. Narrou que no dia 16 de março fez outra consulta com o acusado; que essa
consulta foi feita nos mesmos moldes; que nessa consulta foi recomendado o repouso
domiciliar pelo restante do dia; disse que o problema de saúde do acusado no dia 16 de março
era o mesmo, a mesma queixa; que nessa segunda consulta acreditou que repouso domiciliar
seria que repousar na OM; que foi chamado na OM depois dessa consulta, por causa
de uma confusão na primeira dispensa; explicou que foi uma confusão pelas datas,
que, no seu entendimento, a dispensa começa no dia posterior a consulta e para o
Comando do GPT a dispensa conta do dia da consulta; explicou que para ele a dispensa
dada no dia 13 de março começaria a contar do dia 14 e encerraria no dia 16, para a OM a
dispensa terminava no dia 15. Relatou que nesse dia que foi a OM lhe foi apresentado
a cópia da Papeleta que o acusado tinha apresentado, que eles não tinham por
habito, até o momento, arquivar uma cópia da dispensa (na Policlínica); que quando
viu essa cópia da Papeleta emitida no dia 13 não constava a palavra domiciliar
riscada, nem as palavras ''na OM'' escritas a caneta; que esse documento não era
uma cópia idêntica do documento que a ele emitiu. Narrou que na hora que foi
apresentado para Papeleta na OM, não ficou confuso de qual se tratava (se era a
primeira ou segunda Papeleta emitida por ele), que tinha conhecimento das duas;
disse que as duas Papeletas apresentadas para ele eram cópias; que nunca tinha atendido o
acusado anteriormente". (Grifos nossos)
1º Ten CAMILA BRITTO RODRIGUES
"Disse que tem conhecimento dos fatos; que não chegou a ver os documentos; explicou
que naquela ocasião tinha alguns médicos acompanhando, que o médico que estava
acompanhando ela era o Guarda Marinha Manzoni; que eles tinham uma orientação
do Comandante de revezar o atendimento dos pacientes e o paciente (acusado) foi
atendido pelo Guarda Marinha Manzoni. Relatou que estava no quarto de serviço, no
descanso médico, e foi procurada pelo Guarda Marinha Manzoni, para trocar uma ideia,
discutir um caso; disse que o Guarda Marinha Manzoni disse para ela que o paciente se
queixava do seu ombro, que o paciente tinha restrições de alguns movimentos e não poderia
carregar peso, mas poderia designar outras funções na OM, alguma função administrativa;
explicou que, nesses casos, é de costume riscar na papeleta repouso domiciliar,
que repouso domiciliar já vem digitado na Papeleta, e escrever repouso na OM;
disse que explicou para o Guarda Marinha Manzoni o que era de costume fazer,
porque esses serviços que os médicos estavam acompanhando era para pegar rotina de
atendimento na Policlínica; que entendeu que o Guarda Marinha Manzoni iria acatar a
sua sugestão e foi o que o Guarda Marinha Manzoni fez; que não viu o Guarda Marinha
Manzoni fazer isso, mas pelo que entendeu ele iria seguir essa orientação. Narrou que, por
hábito, os médicos relatam o motivo da dispensa na Papeleta, por CID ou por extenso". (Grifos
nossos.)

A mencionada "Papeleta de Recomendação de Dispensa Médica" foi submetida à perícia documentoscópica,
cujo respectivo Laudo Pericial nº 04/2020 (evento 1, arquivo 1, fls. 47/50, e arquivo 2, fls. 1/7, do IPM nº
7000056-12.2020.7.03.0203), na análise (item 6) e conclusão (item 8) sobre a peça periciada, indica uma
possível alteração nas formas do documento, conforme se verifica nos seguintes excertos, in verbis:

"A análise das peças direciona para uma possível alteração documental, com uma
superposição nos campos gráficos indicados na peça questionada (figura 5), que foi realizada

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 25/03/2022 13:31:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218edd84ab
na peça original (não apresentada), retratada na cópia xerográfica na supressão e alteração na
forma dos "pontos'', o que não ocorre em nenhum outro ponto da peça questionada."
"(...) O documento enviado para análise dos Peritos foi remetido em forma de cópia
xerográfica (transferências de imagem por meio eletromecânico), esse tipo documento
apresentado , não se pode comprovar que houve algum tipo de acréscimo ou
subtração em sua grafia, no entanto, a análise da peça direciona para uma possível
alteração documental nas formas, com uma superposição nos campos gráficos indicados
na figura 5, indicando na supressão dos "pontos'', indicados na peça questionada."

Ao ser indagado a respeito na fase inquisitória, o Acusado negou que tenha adulterado a papeleta, bem
como afirmou que teria perdido o documento original.

Vale salientar que o Acusado trabalhava no Setor responsável por dar andamento às "Papeletas de
Recomendação de Dispensa Médica", em razão do que era conhecedor do trâmite burocrático de tais
documentos.

Nesse sentido, seguindo a rotina da OM, deveria ter apresentado o documento original na Secretaria da OM
para que fossem tiradas as cópias necessárias para os setores interessados. O documento constante do
evento 121 do processo originário, contendo informações do Comandante do Grupamento de Fuzileiros
Navais de Rio Grande, esclarece procedimentos inerentes às dispensas médicas recebidas na OM.

Todavia, o Acusado não apresentou o documento original na OM, tendo apenas providenciado e dado
destino as cópias que ele mesmo havia tirado do documento original. Nessa seara, vale transcrever trechos
dos depoimentos do Sd FARIAS (evento 64, vídeos de 8/12 do processo originário) e do 1º Sgt FN SPÍNDOLA
(evento 112, vídeos de 2/4 do processo originário), a respeito dessa questão:
Sd JONATAS SOUZA FARIAS

Relatou que no dia só pegou o documento e levou para os meios que fazem o procedimento
abordo; que o acusado lhe entregou as cópias xerox e a testemunha levou; explicou
que a original não foi entregue para a testemunha, que pegou as cópias e deu
encaminhamento interno. Relatou que foi comentado que tinha sido feito uma
alteração no documento, mas que não verificou nada no dia; disse que como iria ter
uma missão e os militares estavam envolvidos, o acusado mesmo, que fazia parte da
secretaria, tirou as suas cópias e a testemunha que estava de mensageiro no dia
encaminhou; explicou que é volteador na Companhia, mas desempenha a função de
mensageiro na Secretaria; que o mensageiro é responsável por receber documentos na seção
e encaminhar para o Sargenteante ou para o Cabo, que é quem faz a procedência do
documento, ou, quando já está pronto, o mensageiro leva para outro setor, faz a comunicação
entre os setores; disse que o mensageiro não é uma escala, que é uma escala da companhia,
que ele é mensageiro praticamente fixo, mas que existem três mensageiros na Companhia;
que no dia dos fatos ele estava na Companhia; explicou que pode acontecer dos três estejam
de serviço, que quando um está de serviço o outro fica na Companhia para que de
precedência e os documentos não fiquem parado na Companhia. Disse que serviço de
mensageiro é de levar e trazer documentos, que faz a entrega de documentos em
outros setores; que se for um superior hierárquico, ele entrega o documento
diretamente para o Sargenteante, o que o mensageiro faz é levar até o setor de
saúde para homologar e levar para os demais setores. Relatou que no dia dos fatos o
acusado entregou para testemunha a cópia da Papeleta de Recomendação, que é esse o
procedimento correto, se tira as cópias, entrega para o mensageiro para que ele leve para o
setor de saúde para o homologar e encaminhar para o S1; disse que não é função do
mensageiro conferir se o original está idêntico as cópias, que quem faz essa
conferência é o mais antigo, um Sargento ou o Sargenteante da Companhia;
explicou que, na prática, quando um militar tem uma Papeleta médica, ele se
apresenta na Secretaria para o mais antigo, para que o mais antigo faça as cópias e
encaminhe para o mensageiro levar na saúde e no S1; que o acusado entregou as
cópias para a testemunha e a testemunha encaminhou para a saúde e para seção de
pessoal; que foi o próprio acusado quem fez as cópias; que o acusado trabalhava na
Secretaria, que não sabe se foi retirada as cópias pelo mais antigo, que só fez o

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 25/03/2022 13:31:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218edd84ab
encaminhamento; que não sabe se foi o acusado ou o mais antigo quem tirou as cópias.
Explicou que quando tem algum documento para ser despachado, ele fica na caixa de saída, a
testemunha pega os documentos na caixa de saída e entrega; explicou que não recebeu as
cópias das mãos do acusado, que as cópias estavam no escaninho; que no dia em questão,
estava tendo escalação para uma missão, então, foram muitos documento e ele que era o
mensageiro entregou; disse que eles pegam a Papeleta original e levam para homologar na
saúde, onde se pega a assinatura de um enfermeiro ou do mais antigo que esteja na saúde;
depois disso, se tiram as cópias e encaminha para a seção de pessoal; que normalmente a
Papeleta de Dispensa Médica colocada na caixinha é a original; disse que a Papeleta de
encaminhamento é diferente da de dispensa médica. Relatou que geralmente o responsável
por verificar a Papeleta se é original ou cópia é um Sargento ou Sargenteante que esteja na
Companhia no dia; que o Sargenteante na época era o 1º Sgt Spindola; disse que não viu o
acusado portando a Papeleta médica; que não lembra se viu o acusado usando a máquina de
xerox; ( negritos meus)

1º Sgt FN RM2 CLAUDIO CÉSAR SPÍNDOLA
Relatou que no dia 13 de março de 2020 estava na ativa, que servia no Grupamento de
Fuzileiros Navais do Rio Grande e estava na função de Sargenteante da Companhia de
Fuzileiros Navais do Rio Grande; disse que conhecia o acusado, que o acusado, quando a
testemunha chegou na Companhia de Fuzileiro, era escrevente da Secretaria, que
trabalhou por um bom tempo na Secretaria juntamente com a testemunha. Relatou que na
época dos fatos o acusado já não estava mais na Secretaria, que a testemunha também não
se encontrava na Secretaria, pois estava afastado por problemas de saúde; disse que não sabe
se no dia 13 de março o acusado ainda era da Sargenteação; que conhece o Soldado
Farias, que ele tinha a função de mensageiro da Companhia; que o mensageiro é o
office boy, que leva os documentos de um lugar para o outro; explicou que o procedimento
correto quando o militar graduado vai a Policlínica é pegar a sua avaliação médica por escrito
ou a receita médica, regressar abordo, comparecer na Secretaria da Companhia a que ele
pertence, apresentar ao Sargenteante ou ao mais antigo que está na Secretaria o documento
original, para que este tire uma xerox; disse que a xerox fica com o militar e o documento
original é mandado para a divisão de Saúde e para a divisão de pessoal; explicou que
quem tira a cópia é o militar da Secretaria, o mensageiro, ou o próprio
Sargenteante, ou o encarregado que estiver no lugar; que não é o próprio militar
quem tira a cópia; disse que uma cópia vai para a divisão de saúde, outra fica com o
militar e o original vai para sessão de pessoal (S1). Narrou que a sessão de pessoal,
sabendo da dispensa, das restrições ou do repouso domiciliar de algum militar, retira o militar
da chamada diária, colocando ele como restrição; disse que o documento original vai
para o Comandante através de uma papeleta de audiência, solicitando que o militar
fique em casa pelo período, para que o Comandante aprove essa dispensa; explicou
que quem faz essa papeleta é a própria Secretaria da Companhia do militar; que o militar, na
prática, se o evento acontece na metade do segundo tempo do expediente, na parte da tarde,
o militar somente entrega a papeleta e é liberado; que depois se faz a papeleta
para enviar para o Comandante e depois é comunicado ao militar a resposta do
Comandante, no caso de ter sido indeferido, o militar retorna para bordo; disse que o
acusado sabia desse procedimento, porque ele já tinha trabalhado na Secretaria; que a
cópia que é encaminhada para a divisão de saúde, isso é função do mensageiro,
mas pode ser feito por outro militar; que essa pessoa que leva a cópia para a
divisão de saúde, que a cópia fica no escaninho de saída e o mais antigo, o
responsável, entrega para o mensageiro para que ele leve para sessão de saúde ou
de pessoal. Disse que que o procedimento de dar encaminhamento a Papeleta de
recomendação sem o documento original ter ficado na Secretaria, para ser encaminhado ao
setor de pessoal, não é correto; disse que quando o Sargenteante, ou quem fizer suas
vezes, recebe o original, ele carimba nas cópias ''confere com o original''; que as
cópias dos autos, onde não constam esse carimbo, pode ter sido um equívoco,
tendo em vista que esse é o procedimento padrão; confirmou que o acusado sabia
desse procedimento nesses mínimos detalhes. Narrou que o acusado é um bom militar,
que andava sempre bem uniformizado, que chegava no horário, participava dos eventos que
eram propostos na Companhia, que sempre trabalhou certo dentro da Secretaria e nunca

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 25/03/2022 13:31:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218edd84ab
deixou a desejar; que depois dos fatos, não conversou com o acusado, que só conversou com
o acusado por telefone, depois que foi intimado para a audiência; que nessa conversa o
acusado falou que não tinha citado o nome da testemunha na audiência com o Comandante,
que o acusado não pediu para ele falar nada em especial; que o acusado falou que só
deixou a cópia; que o acusado não confessou que teria suprimido as palavra '"na
OM'' da papeleta, para poder fica em casa. Narrou que não tem conhecimento sobre os
fatos; disse que a papeleta médica juntada ao Evento 1, Doc. 1, fl. 6, do IPM originário, é o
modelo padrão que chega na Sargenteação; que não existe um modelo escrito ''repouso na
OM'', que quando tem repouso na OM o médico coloca por escrito logo após a palavra
domiciliar; que o médico risca o domiciliar e coloca na OM, mas que não é normal isso; que
pelo que foi falado na denúncia, a outra médica que o orientou que o repouso teria que ser
abordo, quando o outro médico já tinha colocado três dias domiciliar, por isso aconteceu isso;
que geralmente quando é repouso, eles colocam restrições e colocam os itens das restrições,
por exemplo, fazer educação física, ficar em pé, segurar armamento, essas coisas; nesse caso,
como o médico já tinha colocado três dias domiciliar e foi auxiliado por outra médica que era
repouso na OM, ele riscou domiciliar e, geralmente, do lado da palavra domiciliar se coloca ''na
OM''; explicou que é bem raro acontecer, mas os médicos, quando acontece, riscam o
domiciliar e colocam ''na OM'' ou fazem outra papeleta só com as restrições. (Grifos nossos.)

Há, assim, todo um conjunto de elementos probatórios que nos leva a acreditar com segurança que houve a
prática delitiva imputada ao Acusado e que gerou a sua condenação.

Corroboram tais entendimentos os seguintes aspectos, já destacados anteriormente: 1) os depoimentos da
1ª Ten CAMILA - confirmando que orientou o GM MANZONI sobre a praxe de nos casos como o do Acusado a
riscar a palavra "DOMICILIAR" já impressa na Papeleta e acrescentar o termo "na OM" - e do GM MANZONI,
confirmando que o repouso concedido ao Réu no período de 13 a 16 de março de 2020 foi para ser usufruído
na OM e não na residência, tendo informado que, seguindo a orientação da 1ª Ten CAMILA, teria riscado a
palavra "DOMICILIAR" e acrescentado a caneta a expressão "na OM" e, ainda, confirmou que o documento
que lhe foi apresentado na OM, entregue pelo Acusado, não era igual ao que ele expediu, eis que o termo
"na OM" não era visível, estava apagado; 2) O Laudo Pericial, procedido na "Papeleta de Recomendação de
Dispensa Médica" entregue pelo Acusado junto à Administração Militar para justificar o repouso domiciliar,
indica uma possível alteração na forma do documento; e 3) o fato de o Acusado não ter seguido a rotina de
entregar o documento original junto à Administração Militar para que fosse conferido e tiradas as cópias por
um militar mais antigo, tendo ele mesmo, valendo-se de seus conhecimentos da Secretaria da OM (onde
trabalhava), tirado as cópias do documento e entregue apenas as cópias ao mensageiro da OM para que
fosse dado encaminhamento aos setores interessados, o que foi corroborado pelos depoimentos do Sd
FARIAS e do 1º Sgt RM2 SPÍNDOLA.

E não se diga que no conjunto probatório constem apenas indícios, eis que, como é cediço, a teor do que
dispõem os arts. 382 e 383 do CPPM e da jurisprudência deste Tribunal, indícios também podem amparar
uma condenação criminal, quando coerentes e concatenados e, em cotejo, se mostram harmônicos e
suficientes para levar ao Julgador a certeza quanto à existência do fato e da respectiva autoria, conforme se
extrai do Acórdão Unânime proferido na Apelação nº 7000181-59.2018.7.00.0000 (STM), de minha relatoria,
julgado em 6/9/2018.

Frise-se que, em crime desse jaez, não é regra absoluta que a materialidade da falsificação documental
deva vir comprovada exclusivamente pela prova pericial, quando se tem outras provas a demonstrar a
utilização do documento materialmente falsificado.
Além disso, este Tribunal já exarou entendimento de que a perícia não é o único meio de prova para
comprovar a falsidade documental, podendo-se valer do testemunho, de corpo delito indireto ou de qualquer
meio de prova idôneo, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE
PERÍCIA DOCUMENTAL. POSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS. I - A
conduta de fazer uso de certificado falso gera dano presumido, sendo que a apresentação do
falsum viola não somente a hierarquia e a disciplina castrense, mas também a sua honra e o
seu pundonor. O crime do art. 315 do CPM é de tipo remetido, no caso, ao art. 311
do mesmo Codex. II - Razão assiste ao Ministério Público quando defende que a perícia

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 25/03/2022 13:31:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218edd84ab
não é o único meio de prova para se comprovar a falsidade documental. Pode-se
utilizar o exame de corpo de delito indireto ou o testemunho. III - O laudo pericial é
um meio endoprocessual de prova (mezzi di prova), ou seja, é um instrumento que
conduz a um elemento probatório, cujo resultado é de valoração do magistrado.
Assim, a conclusão de um perito sobre determinada matéria é um dos diversos elementos de
prova a ser objeto de análise do julgador. IV - As provas obtidas em sede de Inquérito Policial
Militar são plenamente aptas a validar um juízo condenatório, desde que oportunizado o
contraditório e a ampla defesa na instrução processual. V - Apelo desprovido. Decisão
unânime." (Apelação nº 70008822020187000000. Relator: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ. Julgado em: 19/6/2019);
"EMENTA: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CPM.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO REALIZAÇÃO DE
EXAME PERICIAL. MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
EXAME PERICIAL PARA A COMPROVAÇÃO DA FALSIDADE. DESNECESSIDADE. DEMONSTRAÇÃO
POR MEIOS DE PROVA IDÔNEOS. PREJUÍZO PARA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. DELITO
FORMAL E DE PERIGO PRESUMIDO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. CAUSA
SUPRALEGAL DE EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. UNANIMIDADE. Tratando-
se a realização de exame pericial de tema afeto à materialidade
delitiva, essa matéria deve ser objeto de apreciação no mérito recursal, nos termos do § 3º do
art. 79 do RISTM. Preliminar de nulidade não conhecida. Unanimidade. O crime descrito no art.
315 do Código Penal Militar deixa vestígio, exigindo, em consequência, a comprovação
material do fato, que pode se dar por três caminhos: (i) exame de corpo de delito direto, (ii)
exame de corpo de delito indireto e (iii) testemunho, como prova oral colhida pelo juiz, e não
pelo perito. Em consequência, o exame pericial não é o único apto a
demonstrar a falsidade do documento, o que pode ocorrer por qualquer meio de
prova idôneo. O
delito de uso de documento falso é formal, de perigo presumido, ou seja, prescinde da
demonstração de resultado naturalístico, sendo suficiente para a consumação do tipo
penal a utilização do documento falsificado. A inexigibilidade de conduta diversa será
reconhecida como causa supralegal de exclusão da culpabilidade quando constatado que o
agente, diante do caso concreto, não tem outra possibilidade de agir. Apelo a que se nega
provimento. Unanimidade." (Apelação nº 00000710420157060006. Relator: Ten Brig Ar
CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Julgado em: 29/8/2017); e
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CPM.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. FRAUDE EM LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO.
HABILITAÇÃO. DOCUMENTO FALSO ENCAMINHADO POR MEIO ELETRÔNICO. AUTORIA
DELITIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE FALSAS DECLARAÇÕES DE FORNECEDOR.
AUTORIA DELITIVA INDUVIDOSA. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. MATERIALIDADE. NÃO
COMPROMETIMENTO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO
APELO DEFENSIVO. UNANIMIDADE. (...) Embora o tipo descrito no art. 315 do CPM exija
o exame pericial, a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios firmou entendimento
no sentido de que este não é o único meio apto a demonstrar a falsidade do
documento, podendo a prova pericial ser suprida por qualquer outro meio idôneo.
Não se verifica o crime impossível pela ineficácia absoluta do meio empregado se a
constatação da falsidade documental não foi perceptível de pronto, sendo necessárias
diligências ulteriores no sentido de identificar se as informações ali contidas correspondiam à
verdade. Apelo defensivo parcialmente provido. Decisão por unanimidade." (Apelação nº
7000424-66.2019.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Julgado
em: 29/8/2019). (Grifos nossos.)

A propósito, conforme lembrado pelo Ministério Público Militar, o STF já enfrentou controvérsia em relação
ao crime de falsificação documental em que não houve perícia pelo fato de o documento original ter
desaparecido, ocasião em que entendeu que havia justa causa para a ação penal baseada na prova
testemunhal, enquanto única capaz de demonstrar a confecção do documento, in verbis:

"EMENTA: AÇÃO PENAL. Trancamento. Inadmissibilidade. Crimes de falsificação documental e
uso de documento falso. Justa causa. Reconhecimento. Prova. Falta de exame pericial.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 25/03/2022 13:31:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218edd84ab
Irrelevância. Hipótese de criação ou confecção de documento falso.
Desaparecimento do documento original. Inexistência doutros passíveis de confronto.
Impossibilidade de perícia indireta. Admissibilidade da prova testemunhal em que se baseou a
denúncia. Constrangimento ilegal não caracterizado. HC denegado. Há justa causa para
ação penal por crimes de documental mediante criação e de uso de documento
falso, quando se tenha a denúncia baseado na prova testemunhal, enquanto única
capaz de demonstrar a confecção do documento, cujo original desapareceu, sem
haver outros passíveis de perícia indireta." (HC 82.982. Segunda Turma. Rel. Min. Cezar
Peluso. Julgamento: 03/04/2007. DJe: 8/6/2007) (Grifos nossos.)

Assim, ainda que o Réu negue a prática criminosa, não há como acolher-se o pleito defensivo de absolvição
por atipicidade, por ausência de materialidade ou pela aplicação do Princípio do in dubio pro reo, eis que
restou claro pelas provas coligidas aos autos que o Acusado alterou os dados da "Papeleta de
Recomendação de Dispensa Médica" suprimindo na recomendação médica "REPOUSO DOMICILIAR na OM"
as palavras "na OM" e o risco sobre a palavra domiciliar, para que, ludibriando a Administração Militar,
pudesse usufruir do repouso em sua residência, o que se amolda ao tipo penal previsto no art. 311 do CPM.

Ademais, como bem salientou a douta PGJM, é inequívoco que o Acusado fez uso do documento falso
beneficiando-se da contrafação, cabendo transcrever, como razão adicional de decidir, os seguintes
excertos, in verbis:

"(...) é inequívoco que o Acusado fez uso do documento falso beneficiando-se da contrafação,
na medida em que gozou licença fora da OM, sabendo que não deveria acontecer em sua
residência. A determinação médica foi no sentido oposto e disso ele tinha ciência.
(...)
Diante dos fatos acima descritos, podemos constatar que o documento apresentado pelo réu
sofreu alteração antes de ser apresentado perante a administração militar, conforme descrito
na conclusão da Perícia e pelo relato da testemunha Guarda-marinha Médico Gabriel Pelufo
Manzoni, que confirmou em seu depoimento: "Disse que na Papeleta Médica já tem o item
escrito repouso domiciliar, então, foi riscado o termo domiciliar e escreveu a caneta ''na OM'';
que também orientou o acusado verbalmente que o repouso era na OM e registrou no
prontuário médico a informação", e também informou que "(IV) esse documento não era uma
cópia idêntica do documento que ele emitiu".
Sendo assim, despicienda a comprovação de que foi ele o autor da contrafação, posto que é
inequívoco ter se utilizado de documento falso em seu próprio benefício. O médico que deferiu
a dispensa médica foi absolutamente claro ao afirmar ser o réu sabedor que a licença era para
ser cumprida na própria OM. Pouco importa quem falsificou o documento, na medida em que
se tem como certo que se utilizou de documento falso para gozar a licença em sua residência.
Trata-se, portanto, de uso de documento materialmente falso, comportamento claramente
descrito na inicial quando afirma que o réu " fez uso" do documento alterado. (...)" (Grifos no
original.)

Noutro giro, é incabível também o pleito defensivo de desclassificação da conduta para transgressão
disciplinar prevista no Regulamento Disciplinar para a Marinha, primeiro, porque a conduta configura crime
militar, atraindo a repressão especial pelo Estado-Juiz, e não há na legislação penal castrense nenhuma
previsão legal que possibilite ou autorize a desclassificação desse tipo de delito para transgressão disciplinar
e, segundo, não se vislumbra qualquer violação ao Princípio da Proporcionalidade, mesmo porque, ao que se
verifica, na individualização da pena, foram respeitados de forma justa os aspectos inerentes ao sistema
trifásico da dosimetria da pena, sendo o Réu condenado à pena mínima prevista para o tipo penal do art.
311 do CPM.

Sendo assim, a conduta imputada ao Acusado se revela típica, antijurídica e culpável, não se verificando
nenhuma excludente de ilicitude ou culpabilidade, de maneira que se afigura como justa e correta a
reprimenda imposta pelo Juízo a quo, devendo ser mantida a Sentença recorrida, que condenou o Sd FN Mar
AUGUSTO CEZAR SILVA SOUZA JUNIOR à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 311 do
CPM.

Em face do exposto, conheço e nego provimento ao Apelo defensivo, para manter íntegra a Sentença

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 25/03/2022 13:31:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218edd84ab
condenatória hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/03/2022 17:50:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e2581a42
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000574-76.2021.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para rejeitar a preliminar arguida pela Defesa
de nulidade do julgamento, por violação ao Princípio da Identidade Física do Juiz, bem como para rejeitar a
segunda preliminar arguida pela Defesa, de nulidade do julgamento, por ausência de motivação. No mérito,
votei, acompanhando a unanimidade, para conhecer e, por maioria, negar provimento ao Apelo defensivo para
manter na íntegra a Sentença condenatória hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos
do voto do Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, de 20 de
maio de 2021, que, por maioria de votos, condenou o SD-FN AUGUSTO CEZAR SILVA SOUZA JUNIOR à pena de
2 (dois) anos de reclusão, convertida em prisão, ex vi do art. 59, caput, do CPM, como incurso no art. 311 do
Código Penal Militar (falsificação de documento), com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o
direito de apelar em liberdade.
A Defensoria Pública da União, preliminarmente, com amparo no art. 400 do CPPM, pugna pela anulação da
Sentença em face da violação ao Princípio da Identidade Física do Juiz, por considerar que devido a uma
aparente ausência de acesso ao caderno probatório ou não o consultou, um dos Juízes militares tenha sido
imparcial.
Primordialmente, cumpre destacar que os membros do Conselho foram devidamente sorteados, não tendo sido
registrada nenhuma causa de suspeição ou impedimento, não havendo que se falar em parcialidade, que,
destaco, sequer foi apontada de forma objetiva, restando simplesmente alegada sem qualquer apontamento
fático.
Além disso, ressalta-se que conforme o estabelecido no art. 24 da Lei nº 8.457/1992 (Lei de Organização da
Justiça Militar da União), o CPJ tem como uma de suas especificidades, o caráter transitório de seus membros,
que se renovam a cada trimestre, o que não contraria o Princípio da Identidade Física do Juiz.
Essa particularidade impele ao CPJ um status especial para julgar, que seria a perspectiva de sedimentar seu
convencimento final com base em conhecimento conciso dos autos, somado à análise técnica realizada pelo
Juiz Federal da Justiça Militar, o qual é o primeiro a proferir o voto.
Tendo em vista tal disposição, a jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que o Princípio da
Identidade Física do Juiz, no âmbito da Justiça Militar da União, é mitigado. Vejamos o julgado, in verbis:
"EMENTA. RECURSOS DE APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA. ART. 175 E
ART. 209 AMBOS DO CPM. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE
FÍSICA DO JUIZ. RECURSO MINSTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO
PARCIALMENTE. O princípio da identidade física do Juiz, que estabelece que o
Juiz que presidiu a instrução deverá também proferir a Sentença, não é absoluto,
permitindo flexibilização em situações excepcionais, como nas hipóteses de
convocação, licença, promoção, aposentadoria ou de afastamento do Magistrado por
qualquer motivo. Os órgãos julgadores desta Justiça Especializada são
colegiados e, no caso específico do processo envolvendo as praças, cuja
competência para a apreciação e julgamento é do Conselho Permanente de
Justiça, a incidência do referido princípio já resta mitigada, em virtude da
renovação de composição dos Conselhos a cada trimestre. Não é caso de
nulidade, quando as diversas substituições de Magistrados são realizadas de acordo
com a lei, possuindo, cada uma delas, ato administrativo respectivo, conforme as

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/03/2022 17:50:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e2581a42
portarias e certidões. (...)." (STM. Apelação nº 0000245-91.2014.7.01.0101. Relator
Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Julgamento: 14/12/2017,
Publicação: 8/2/2018). (Grifos nossos.)
Para mais, o pactuado no art. 432 do CPPM, o qual prevê a leitura de peças processuais pelo Juiz Federal da
Justiça Militar, propicia aos Juízes Militares clareza suficiente das circunstâncias que servirão de base à
formação de suas convicções. Vejamos o texto legal, in litteris:
Leitura de peças do processo
Art. 432. Iniciada a sessão de julgamento, o presidente do Conselho de Justiça
ordenará que o escrivão proceda à leitura das seguintes peças do processo:
a) a denúncia e seu aditamento, se houver;
b) o exame de corpo de delito e a conclusão de outros exames ou perícias
fundamentais à configuração ou classificação do crime;
c) o interrogatório do acusado;
d) qualquer outra peça dos autos, cuja leitura fôr proposta por algum dos
juízes, ou requerida por qualquer das partes, sendo, neste caso, ordenada pelo
presidente do Conselho de Justiça, se deferir o pedido.
Logo, não há significativo ensejo, no presente caso, que possa consubstanciar que o julgamento não tenha
atendido os preceitos da imparcialidade, ou mesmo configure burla ao Princípio da Identidade Física do Juiz.
Certo é que foram conferidas às partes todas as oportunidades para se manifestarem e apresentarem provas,
tendo a Defesa se valido de todos os recursos de que dispunha para bem exercer seu mister, não tendo havido
qualquer entrave à sua atuação e nem a demonstração de ocorrência de mácula que justificasse a anulação de
qualquer etapa do processo, muito menos da Sentença, que é plenamente válida.
Ante o exposto, votei pela rejeição da preliminar de nulidade do julgamento, por violação ao
Princípio da Identidade Física do Juiz, haja vista falta de amparo legal.
Em segunda preliminar, a Defensoria Pública da União, com amparo no art. 400 do CPPM, pugna pela anulação
da Sentença em face da ausência de motivação, sustentando que um dos Juízes Militares do Conselho
Permanente não teve acesso ao caderno probatório ou não o consultou.
O Conselho Permanente de Justiça tem sua competência instituída com o recebimento da Denúncia, momento
a partir do qual os Juízes Militares passam a tomar decisões. Contudo, a marcha processual é determinada pelo
Juiz Federal da Justiça Militar.
Nesse contexto, destaca-se que o pactuado no art. 432 do CPPM, o qual prevê a leitura de peças processuais
pelo Juiz Federal da Justiça Militar, propicia aos Juízes Militares clareza suficiente das circunstâncias que
servirão de base à formação de suas convicções. Vejamos o texto legal, in litteris:
Leitura de peças do processo
Art. 432. Iniciada a sessão de julgamento, o presidente do Conselho de Justiça
ordenará que o escrivão proceda à leitura das seguintes peças do processo:
a) a denúncia e seu aditamento, se houver;
b) o exame de corpo de delito e a conclusão de outros exames ou perícias
fundamentais à configuração ou classificação do crime;
c) o interrogatório do acusado;
d) qualquer outra peça dos autos, cuja leitura fôr proposta por algum dos
juízes, ou requerida por qualquer das partes, sendo, neste caso, ordenada pelo
presidente do Conselho de Justiça, se deferir o pedido.
Logo, uma presumível ausência de consulta na íntegra do caderno processual por membros do Conselho
Permanente de Justiça, por si só, não tem o condão de classificar como imotivada a Decisão por ele proferida.
Além disso, em que pese os argumentos sustentados pela DPU, constata-se dos autos que o Juiz Militar Capitão
de Corveta ALEXANDRE BYRUCHKO, mesmo que de forma sucinta, motivou sua decisão e não houve qualquer
demonstração de ter agido com parcialidade. Assim, se pronunciou, in litteris:

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/03/2022 17:50:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e2581a42
"Eu acredito que o documento realmente foi modificado, ele não foi riscado por
acaso, realmente dentro da perícia apresentada, na minha opinião, ele foi
modificado com intuito de ter algum benefício e baseado no depoimento dos
médicos não tive acesso na integra mas no resumo eu voto pela condenação".
(Grifamos.)
Dessa forma, aduz-se que a posição exarada pelo Capitão de Corveta ALEXANDRE BYRUCHKO está em
consonância com os ditames do Princípio do Livre Convencimento Motivado, haja vista que foram indicadas as
razões de decidir, bem assim não se vislumbra, in casu, nenhuma afronta ao Princípio da Identidade Física do
Juiz e nem à motivação de seu Decisum.
Outrossim, cumpre evidenciar, para que não reste incerteza quanto à higidez do julgamento, que não estamos
diante da ausência de motivação e sim de uma motivação sucinta, a qual não tem o condão de tornar nulo o
julgamento.
Tal entendimento é pacífico nesta Corte, conforme resta verificado no julgado a seguir colacionado:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. CRIMES DE PREVARICAÇÃO E DE ABANDONO DE
POSTO. PRELIMINARES DEFENSIVAS DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E DE NULIDADE DA
SENTENÇA. REJEITADAS POR UNANIMIDADE. PRELIMINARES DEFENSIVAS DE
ATIPICIDADE DOS FATOS, DE NULIDADE ABSOLUTA DA DENÚNCIA, DA SENTENÇA E
DE DESCLASSIFICAÇÃO DAS INFRAÇÕES PENAIS. CONHECIDAS POR DECISÃO DO
PRESIDENTE DO STM. REJEITADAS. MÉRITO. TESES DEFENSIVAS DE ATIPICIDADE DA
CONDUTA. IMPROCEDENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
ABANDONO DO SERVIÇO DE RONDANTE. ELEVADA RESPONSABILIDADE
FUNCIONAL. PREVARICAÇÃO EVIDENCIADA. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. DECISÃO POR MAIORIA. 1. A Denúncia que
preenche os requisitos elencados no art. 77 do CPPM, em especial a exposição do
fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, não é inepta. Preliminar
defensiva de inépcia da Denúncia rejeitada por unanimidade. 2. As Cortes
Superiores estabelecem as diferenças entre a ausência de fundamentação
e a motivação sucinta, hipótese esta perfeitamente admissível, pois o
magistrado não necessita apreciar de maneira exauriente todos os
argumentos aventados, bastando indicar as razões de decidir. Preliminar
defensiva de nulidade da Sentença rejeitada por unanimidade. 3. Inexistindo
qualquer ataque aos princípios constitucionais e sem a demonstração de prejuízo
(concreto ou presumido), não se declara a nulidade de atos processuais. As
preliminares defensivas de atipicidade dos fatos, de nulidade absoluta da
Denúncia, da Sentença e de desclassificação das infrações penais foram
conhecidas por Decisão do Ministro Presidente do STM, consoante o art. 67,
parágrafo único, inciso I, do RISTM e, em seguida, rejeitadas. (...)". (STM.
APELAÇÂO nº 7001373-90.2019.7.00.0000. Relator para o Acordão Ministro Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Julgamento: 7/5/2020. Publicação: 23/6/2020).
(Grifamos.)
Desse modo, não se verifica presumível a alegação de que o julgamento seria nulo ou mesmo estaria
prejudicado.
Certo é que foram conferidas às partes todas as oportunidades para se manifestarem e apresentarem provas,
tendo a Defesa se valido de todos os recursos de que dispunha para bem exercer seu mister, não tendo havido
qualquer entrave à sua atuação e nem a demonstração de ocorrência de mácula que justificasse a anulação de
qualquer etapa do processo, muito menos da Sentença, que é plenamente válida.
Ante o exposto, votei pela rejeição da preliminar de nulidade do julgamento, por ausência de
motivação, haja vista falta de amparo legal.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/03/2022 17:50:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e2581a42
Em relação ao mérito, a Defensoria Pública da União pugna pela absolvição, sustentando as teses da
atipicidade de conduta, da ausência de materialidade e da aplicação do Princípio do in dubio pro reo, bem
como a aplicação do Princípio da Proporcionalidade, com a desclassificação da conduta para transgressão
disciplinar. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para a tipificada no art. 312 CPM, com o
desígnio de que sejam considerados os preceitos secundários constantes no art. 195 ou art. 314, ambos do
CPM (Evento 1).
Consta na Denúncia, em síntese, que o SD-FN AUGUSTO CEZAR SILVA SOUZA JUNIOR, ora Apelante, falsificou a
dispensa médica concedida pelo Guarda-Marinha Médico GABRIEL PELUFO MANZONI, suprimindo da Papeleta
de Recomendação de Dispensa Médica, no campo que identificava o local para o repouso, o termo "na OM",
apresentando-a perante o Grupamento de Fuzileiros Navais, organização militar sediada em Rio Grande/RS
(Evento 1, 1-DENUNCIA, da APM nº 7000083-92.2020.7.03.0203).
O MPM requereu a condenação do Acusado como incurso no crime de falsificação de documento, previsto no
art. 311 do CPM, que estabelece:
"Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou
alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o
serviço militar:"
Em que pese a Defesa ponderar o fato de o Acusador negar o delito de falso e de o laudo técnico - em cópia
xerográfica - não atestar o falso por acréscimo ou subtração na Papeleta de Recomendação de Dispensa
Médica, resta claro uma presumível alteração na forma do documento "(...) no entanto, a análise da peça
direciona para uma possível alteração documental nas formas (...)", o que pressupõe, de forma
evidente, a ilegitimidade do documento apresentado.
Alteração essa que foi atestada pelo Laudo Pericial nº 04/2020 (Documentoscópico), realizado por peritos do
Comando do 5º Distrito Naval, lavrado em 22 de abril de 2020, pelo Núcleo de Polícia Judiciária Militar, que
concluiu, ipsis litteris:
"O documento enviado para análise dos peritos, foi remetido em forma de cópia
xerográfica (transferência de imagem por meio eletromecânico), esse tipo
documento apresentado, não se pode comprovar que houve algum tipo de
acréscimo ou subtração em sua grafia, no entanto, a análise da peça
direciona para uma possível alteração documental nas formas, com uma
superposição nos campos graficos indicados na figura 5, indicado na supressão dos
"pontos", indicados na peça questionada." (Grifos nossos e no original.)
Além disso, registra-se que a adulteração da Papeleta de Recomendação Médica é confirmada por outros
meios de prova, como os relatos das testemunhas em Juízo e a checagem com a papeleta padrão, bem como
de circunstâncias que envolvem a conduta delitiva. É o que, a seguir, passo a demonstrar.
O Guarda-Marinha Médico GABRIEL PELUFO MANZONI, em seu depoimento, declarou ter recebido orientação da
1º Tenente Médica CAMILA BRITTO RODRIGUES sobre como deveria ser confeccionada a Papeleta de
Recomendação Médica e que a sugestão era de que fosse recomendado "REPOUSO NA OM'', pois não se
tratava de uma patologia que necessitaria de repouso domiciliar. Destacou ter riscado o termo "DOMICILIAR',
que consta na Papeleta de Recomendação de Dispensa Médica e escreveu, na linha tracejada, "na OM''.
Assim, aduz-se que o Guarda-Marinha Médico GABRIEL PELUFO MANZONI não reconheceu como sendo de seu
preenchimento o documento apresentado pelo Réu na Organização Militar, fato que ratifica a adulteração.
Ressalta-se que o testemunho da 1º Tenente Médica CAMILA BRITTO RODRIGUES é convergente como o do
Guarda-Marinha GABRIEL PELUFO MANZONI.
Impende, ainda, registrar que, no documento periciado, no campo "REPOUSO DOMICILIAR", a palavra domiciliar
está tachada, o que sugere ter sido inserida alguma informação sobre o pontilhado à frente, espaço em que foi
identificada a presumível alteração. Ressalta-se que na Papeleta de Recomendação de Dispensa Médica

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/03/2022 17:50:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e2581a42
padrão, na indicação "REPOUSO DOMICILIAR" não consta grafia tachada.
Nota-se que a incompatibilidade da Papeleta de Recomendação de Dispensa Médica padrão com a apresenta
pelo Acusado confirma a notável evidência do falso.
Por fim, infere-se do apurado nos autos que o Acusado utilizou-se de seu vasto conhecimento sobre o setor que
recebe as dispensas médicas (trabalhava no local responsável por dar andamento à Papeleta de
Recomendação de Dispensa Médica) para burlar os trâmites de validação da dispensa médica e conseguir que,
em um primeiro momento, a conduta ilícita passsse despercebida por companheiros de farda e seus
superiores, com o intento de esconder de outros militares a adulteração no documento original, o qual o
Acusado extraviou.
Portanto, não há dúvida de que a Papeleta de Recomendação de Dispensa Médica original foi adulterada e sua
fotocópia aponta essa alteração de conteúdo, a fim de que o Acusado gozasse sua dispensa médica em sua
residência, ao contrário da determinação exarada pelo Guarda-Marinha Médico GABRIEL PELUFO MANZONI.
Portanto, relativamente à materialidade, verifica-se que foi suficientemente comprovada.
No que tange à autoria, sobressai-se ser indubitável que foi o SD-FN AUGUSTO CEZAR SILVA SOUZA JUNIOR
quem apresentou o documento na OM, a fim de obter dispensa do expediente. Bem assim, conjecturando esse
fato, com a dinâmica que constata o delito e os depoimentos prestados em Juízo, a autoria da falsidade pelo
Acusado, igualmente, resta suficientemente comprovada.
Apesar de o Acusado negar falsificação da Dispensa Médica, os depoimentos prestados em Juízo foram
uníssonos em confirmar os termos da Denúncia e, assim, indicar que o ora Apelante, conscientemente,
falsificou o documento.
Convém destacar, nesse ponto, que o crime de falsificação de documentos é formal e, por essa razão, sua
consumação independe de qualquer resultado naturalístico ou uso posterior do documento adulterado. Ou seja,
bastou a atitude do Acusado em, deliberadamente, alterar a dispensa médica recebida.
Quanto às teses da atipicidade de conduta, da ausência de materialidade e da aplicação do Princípio in dubio
pro reo, considerando que se exige, para comprovação do falso, a perícia no documento original, cabe
asseverar que ainda que pairasse dúvida quanto à pratica do falso pelo ora Apelante, é inegável que a conduta
relativa ao uso, conjecturada com as demais circunstâncias, em especial o fato de o Acusado conhecer dos
trâmites para apresentação de dispensa médica e os burla, somado ao conveniente extraviado do documento
pelo Acusado (responsável pela guarda do original), demonstra a prescindibilidade de aferição no falso pelo
documento original.
Ademais, o fato de não ter sido realizada perícia no documento original, por si só, não é suficiente para
configurar atipicidade e/ou ausência da materialidade, bem como a consequente aplicação do Princípio do in
dubio pro reo, haja vista restar verificado nos autos por outras provas que a Papeleta de Recomendação de
Dispensa Médica foi adulterada e apresentada à Administração Militar.
Certo é que, a despeito de não ter sido categórico em apontar que ocorreu adulteração documental por meio
da supressão do termo "na OM", o laudo pericial foi taxativo ao apontar que " a análise da peça direciona
para uma possível alteração documental nas formas", o que indica alteração da Papeleta de
Recomendação de Dispensa Médica, o campo exatamente em que teria o Médico grafado o termo "na OM",
fato que também é indicado por ter sido tachado o termo "REPOUSO DOMICILIAR".
Assim, não há que se falar em ausência de provas suficientes para amparar o decreto condenatório.
Quanto à tese subsidiaria de aplicação do Princípio da Proporcionalidade, com a consequente desclassificação
da conduta para transgressão disciplinar, não se afigura razoável que o caso em epígrafe seja tratado como tal,
pois, enfatizo, a conduta encontra perfeita subsunção na lei penal militar, mesmo que haja nos regulamentos
disciplinares previsão de transgressão disciplinar por conduta idêntica.
Ressalta-se que incide o Direito Penal Militar a partir do momento em que o indivíduo realiza o núcleo de
qualquer dos tipos penais, como verificado in casu. Portanto, não é a previsão nos regulamentos disciplinares

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/03/2022 17:50:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e2581a42
que exclue a incidência da lei penal, pois trata-se de searas completamente estanques.
Soma-se não ser admissível, no presente caso, a suscitação do ínfimo potencial lesivo da conduta com o
propósito de descaracterizar o crime militar, pois a tipificação do delito de uso de documento está intimamente
relacionada ao reconhecimento da lesividade dessa conduta para o cotidiano castrense, daí o porquê de sua
relevância para o Direito Penal Militar.
Desse modo, a conduta do Apelante é típica, antijurídica e culpável, não tendo havido demonstração de
situação de que a conduta do Acusado seja de mera transgressão disciplinar.
Desse modo, estando amplamente demonstrada a efetiva lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado
pela norma penal incriminadora, faz-se necessária a aplicação do Direito Penal Militar, não havendo que se
falar em apreciação da conduta pela via disciplinar, como requer a DPU.
Mesmo que fosse plausível sopesar a questão sob a ótica da existência de concorrência entre os preceitos
disciplinar militar e penal militar, deve prevalecer o último.
Esse é o entendimento deste Superior Tribunal Militar, conforme demonstram os seguintes julgados, in verbis:
"MENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). PRELIMINAR DE
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. NÃO
ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIS.
REJEIÇÃO. MÉRITO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Preliminar de nulidade, suscitada pela Defesa, de ausência de
condição de procedibilidade/prosseguibilidade em razão da atual condição de civil
do réu, rejeitada. Decisão por maioria. 2. Preliminar suscitada pela Defesa de
nulidade em razão da competência monocrática do Juiz. A competência
monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar só é fixada nos casos em que o civil,
nessa condição, for um dos autores, não se aplicando aos ex-militares que
cometeram o delito na condição de militares. Precedentes do STM. Preliminar
rejeitada. Decisão unânime. 3. Não há afronta aos princípios da proporcionalidade
ou da razoabilidade. O crime de deserção, previsto no CPM, está em consonância
com o ordenamento jurídico pátrio e com a Constituição Federal de 1988.
Precedentes do STF. 4. Impossibilidade de desclassificação para infração
disciplinar. O RDE estabelece que, quando há concorrência entre o
preceito disciplinar militar e o preceito penal militar, este último deve
prevalecer. 5. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito e ausentes
quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, deve ser mantida a
pena imposta ao Apelante pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército.
Apelo desprovido. Decisão unânime.". (STM. APELAÇÃO nº 7000117-
44.2021.7.00.0000, Ministro Relator Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
julgado em 9/9/2021, publicado em 23/9/2021). (Grifos nossos.)
Logo, da mesma forma, não deve ser acatado o pleito defensivo referente à desclassificação para transgressão
disciplinar, pois, além da repercussão negativa que um maior esmorecimento da aplicação da lei penal traria
para o seio da caserna, a tipicidade decorre do desvalor da conduta que atingiu gravemente bens jurídicos de
relevo para a vida militar.
Além do que, relevar tal conduta pode representar um pernicioso precedente de permissividade, tendente a
fragilizar os pilares norteadores da caserna: a hierarquia e a disciplina, os quais estão relacionados ao dever
militar.
Assim, a aplicação do Direito Penal é medida imprescindível, não sendo o caso de reconhecimento aplicação do
Princípio da Proporcionalidade e desclassificação da conduta para transgressão disciplinar.
Quanto à almejada desclassificação da conduta para a tipificada no art. 312 CPM, com o desígnio de que sejam

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/03/2022 17:50:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e2581a42
considerados os preceitos secundários constantes no art. 195 ou art. 314, ambos do CPM, não existem
elementos legais para a alteração intentada.
O delito esculpido no art. 312 do CPM (falsidade ideológica) configura-se a partir de elementares específicas
para tal figura típica, as quais não têm a mínima correlação com o disposto no art. 311 do CPM. Além disso,
como já delineado, existe perfeita subsunção da conduta à norma inserta no art. 311 do CPM, o qual deve ser
aplicado em sua inteireza, sendo completamente desarrazoada a pretensão de se buscar preceitos secundários
de outras figuras típicas para apenar o delito previsto no art. 311 do CPM.
Ora, não cabe à parte escolher qual pena merece cumprir, nem a qual tipo penal responder. A atribuição da
definição jurídica do ilícito, com sua respectiva reprimenda, cabe ao Poder Legislativo, enquanto a subsunção
da conduta ao preceito legal é papel, a princípio, do Ministério Público, com o oferecimento da Denúncia, e,
posteriormente, pelo Poder Judiciário, a quem compete determinar, em definitivo, a classificação da conduta.
Assim, não há conformação da conduta averiguada nos autos à norma jurídica descrita no art. 312 do CPM,
bem assim, não há como conceber, in casu, a hipótese de apenamento em dispositivo diverso do de
falsificação de documento.
Considerando que a autoria e a materialidade do tipo falsificação de documento restaram incontroversas, bem
como não existe, pelos fundamentos supramencionados, amparo para as demais teses suscitadas pela DPU,
entendo, portanto, não haver respaldo ao pedido defensivo de absolvição.
Desse modo, a manutenção da condenação pelo tipo descrito no art. 311 do CPM é medida impositiva.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Apelação interposto pela Defensoria
Pública da União para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/03/2022 11:46:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124d9ea5b1
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000574-76.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: AUGUSTO CEZAR SILVA SOUZA JUNIOR.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a Sentença prolatada pelo Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar que, por maioria,
condenou o Sd FN Mar AUGUSTO CEZAR SILVA SOUZA JUNIOR, à pena de 2 (dois) anos de reclusão (convertida
em prisão na forma do art. 59 do CPM), como incurso no art. 311 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos e com o direito de apelar em liberdade.
2. Conforme foi relatado, o Juízo a quo julgou procedente a Denúncia, na qual foi narrado, em síntese, que:
a) O apelante Soldado Fuzileiro Naval AUGUSTO CEZAR SILVA SOUZA JUNIOR realizou consulta médica no
dia 13/3/2020 com o Guarda-Marinha Médico Gabriel Pelufo Manzoni na Policlínica Naval do Rio Grande,
por estar com dor no ombro, devido ao treinamento físico, oportunidade em que lhe foi recomendado,
além de tratamento medicamentoso, a dispensa médica para repouso por três dias "na OM"; e
b) Então, o apelante, por conta e risco, teria alterado a Papeleta de Recomendação de Dispensa Médica,
o que permitiu que a dispensa médica de "repouso na OM por 3 dias", fosse gozada como repouso
domiciliar, entre os dias 13 a 16/3/2020, o qual não tinha sido prescrito ao militar, situação que embasou
o Parquet militar a oferecer a Exordial acusatória contra ele como incurso nas penas do art. 311 do CPM.
3. Nas razões do presente recurso, a Defesa do apelante pretende a absolvição do Soldado Fuzileiro Naval
AUGUSTO CEZAR SILVA SOUZA JUNIOR, sustentando, em síntese, preliminarmente, a nulidade do julgamento
em face da ausência de motivação e do Princípio da Identidade Física do Juiz; e, no mérito, arguiu a absolvição
do Acusado, aduzindo atipicidade da conduta, ausência de materialidade e aplicação do princípio in dúbio pro
reo; e, ainda, a desclassificação da conduta para transgressão disciplinar com a aplicação do Princípio da
Proporcionalidade.
4. Naquela assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou seu voto, negando provimento ao Apelo
defensivo para manter na íntegra a Sentença condenatória hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
5. Porém, abri divergência por entender que assiste razão parcial ao apelante.
6. Nesse contexto, entendi haver plausibilidade jurídica tão somente na tese que sustenta a insuficiência para
comprovar a materialidade do delito capitulado no art. 311 do CPM, ante a conclusão do laudo pericial. Como
se sabe, em se tratando de crime de falsificação de documento público ou particular, a prova pericial,
consubstanciada em exame grafotécnico, é indispensável para a comprovação da materialidade e autoria do
delito, sob pena de nulidade.
7. Isso porque estamos a falar de crime material que deixa vestígios, de modo que a lei processual castrense é
clara nesse sentido. Senão vejamos:
Infração que deixa vestígios
Art. 328. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito,
direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.
Parágrafo único. Não sendo possível o exame de corpo de delito direto, por haverem

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/03/2022 11:46:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124d9ea5b1
desaparecido os vestígios da infração, supri-lo-á a prova testemunhal.
Casos de nulidade
Art. 500. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:
(omissis)
III — por preterição das fórmulas ou termos seguintes:
a) a denúncia;
b) o exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, ressalvado o
disposto no parágrafo único do art. 328;". (Grifo nosso).
8. In casu, a materialidade, de fato, restou prejudicada pela ausência nos autos do documento original da
"Papeleta de Recomendação de Dispensa Médica". Ainda que seja considerada a prova testemunhal produzida,
como se fosse suficiente para atestar a autoria do delito, o certo é que fotocópias sem autenticação não
podem ser consideradas documentos públicos para fins de demonstração cabal da materialidade
delitiva.
9. Assim, além de não existir o título original, não se demonstrou que foi o apelante quem perpetrou o falso, e,
conforme a lei prevê, de forma expressa, a comprovação do delito se dá por meio de exame de corpo de delito,
no caso, a perícia grafotécnica.
10. Por fim, vale transcrever os argumentos constantes da declaração de voto vencido da lavra do Dr.
WENDELL PETRACHIM ARAUJO, Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que adotei
como razão de decidir, in litteris:
" DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Votei vencido para absolver o acusado da imputação que lhe fora feita na denúncia pela
seguinte razão.
Da acurada análise das provas produzidas na instrução criminal, na visão deste Magistrado, é
de se concluir pela improcedência da pretensão punitiva contida na exordial
acusatória.
Nesse diapasão, convém esclarecer que o delito tipificado no art. 311, caput, do Código Penal
Militar assim estabelece, litteris:
"Art. 311 - Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar
documento público verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o
serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento
particular, reclusão, até cinco anos."
Trata-se de crime militar que visa tutelar, inicialmente, o regular funcionamento da
Administração Castrense e a sua credibilidade, e, em segundo plano, a fé pública que deve
permear os documentos, seja ele público ou particular.
Para a consumação do crime de falsificação de documento público (nos termos trazidos na
denúncia), que apenas admite a modalidade dolosa, é imprescindível o preenchimento de uma
das seguintes elementares do tipo: "falsificar, no todo ou em parte, documento público ou
particular" ou "alterar documento verdadeiro".
Segundo o jurista Ênio Luiz Rossetto[1], litteris:
"(...) a alteração se opera sobre documento verdadeiro e completo, de modo a

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/03/2022 11:46:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124d9ea5b1
introduzir ou substituir, no seu contexto, letras ou palavras modificadoras, em ponto
essencial ou relevante."
Sobre tema, também, cabe destacar os elucidativos ensinamentos constantes do
inteiro teor do seguinte julgado proferido pela Egrégia Corte Castrense (que se
amolda perfeitamente ao discutido nestes autos), in fine:
"Na ação penal movida pelo MPM, o ora recorrido foi denunciado pela prática de dois
crimes: falsificação de documento e falsidade ideológica, tipificados nos arts. 311 e
312 do CPM. São modalidades do falsum e ambas atentam contra a Administração
Militar, que é o bem jurídico tutelado. Na primeira, também chamada falsidade
material, a falsidade está na forma do documento, no seu aspecto formal. 'Ocorre
quando o documento é fabricado ou adulterado por quem não pode fazê-lo. Já na
falsidade ideológica, 'a falsificaçoo está no próprio conteúdo do documento'. (Citações
de Maria Stella Villela, in ABC Direito Penal, pág. 309). Ou, na conceituação de
Magalhães Noronha: 'Distinguem-se, então, o falso material e o ideológico. No
primeiro, o agente imita a verdade, quer contrafazendo, quer alterando, mas
dando sempre a aparência de autenticidade ou genuinidade. Falsifica-se um
selo, moeda, papel de crédito, vale postal, bilhete, sinal público etc., dando-
lhes a aparência de autênticos. Na falsidade ideológica, nada disse se passa. O
documento é perfeito, em seus requisitos extrínsecos, em sua materialidade, forma
etc., porém falso é o fato que constitui seu teor, falso é o que ele diz ou encerra. A
falsidade material prova-se pelo confronto feito com o documento
verdadeiro, com o exame pericial; a ideológica, por outro gênero de provas que
estabeleçam a verdade e concomitantemente a mentira que aquele contém.' (ln
Encicl. Saraiva do Direito, vol. 36, pág, 209)." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
1994.01.047364-5. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) ALDO DA SILVA FAGUNDES.
Data de Julgamento: 27/04/1995, Data de Publicação: 01/06/1995) (grifos nosso)
Assim, estabelecidos estes marcos legislativos e teóricos acerca do tema e firmadas
as estreitas balizas da imputação acusatória, em homenagem ao princípio da
congruência, cumpre analisar a instrução criminal, para, desse modo, estabelecer-se a
formação de juízo condenatório ou absolutório, na perspectiva dos princípios constitucionais da
presunção de não culpabilidade e do favor rei.
Em relação à materialidade delitiva, exsurge dos autos os seguintes elementos:
(1) cópia da Papeleta de Recomendação de Dispensa Médica do acusado, de 13 de
março de 2020 (Evento 1, Doc. 1, fl. 6, IPM nº 7000056-12.2020.7.03.0203);
(2) Perícia Documentoscópica (Laudo Pericial 04/2020) juntada ao Evento 1, Doc.
1, fls. 47-50, e Doc. 2, fls. 1-7, do IPM nº 7000056-12.2020.7.03.0203.
Nesse jaez, deve-se pontuar que o crime de falsidade documental exige vestígio,
consubstanciado no documento falsificado ou alterado atentatório contra a
administração militar e contra a fé pública, em última análise.
Equivale dizer que o documento é o próprio objeto do crime, sendo elementar do tipo
penal.
Nessa toada, observa-se que o conceito jurídico de documento, consubstancia ser ele:
todo escrito devido a um autor determinado, contendo exposição de fatos ou declarações de
vontade, dotado de significação ou relevância jurídica, e, por disso, exclui-se, as
reproduções fotográficas não autenticadas de documentos, discos, gravações em fita,
pinturas, desenhos, composições musicais, etc., que somente poderão ser consideradas
meios de prova o objeto material de outro crime[2].

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/03/2022 11:46:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124d9ea5b1
Segundo Guilherme de Souza Nucci[3], ao discorrer sobre o crime de falso, destaca-se, litteris:
" fotocópias sem autenticação não podem ser consideradas documentos
públicos para os efeitos deste artigo". (grifos nosso)
Ademais, o Código de Processo Penal Militar, ao discorrer acerca das balizas necessárias para
autenticação do documento, estabeleceu, verbis:
"Art. 373 - Fazem a mesma prova que os respectivos originais:
a) as certidões textuais de qualquer peça do processo, do protocolo das audiências ou
de outro qualquer livro a cargo do escrivão, sendo extraídas por ele, ou sob sua
vigilância e por ele subscritas;
b) os traslados e as certidões extraídas por oficial público, de escritos lançados em
suas notas;
c) as fotocópias de documentos, desde que autenticadas por oficial público;
(...)." (grifos nosso)
De igual modo, o Código de Processo Penal comum, litteris:
"Art. 232. Consideram-se documentos quaisquer escritos, instrumentos ou papéis,
públicos ou particulares.
Parágrafo único. À fotografia do documento, devidamente autenticada, se
dará o mesmo valor do original." (grifos nosso)

Assim, a "Papeleta de Recomendação de Dispensa Médica" em cópia simples (fl. 6,
documento 1 do Evento 1 dos autos originários), sem a presença nos autos do
documento original, não pode ser utilizado para fins de demonstração cabal da
materialidade delitiva.
Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal Militar estabelece, in fine:
"APELAÇÃO - RECURSO DA DEFESA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. FALSIDADE
IDEOLÓGICA. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. DOCUMENTO - ELEMENTAR DO TIPO PENAL.
CORPO DE DELITO. FOTOCÓPIA. VESTÍGIOS. PRINCÍPIO - BUSCA DA VERDADE REAL. 1 -
Funcionário público, por mais iniciante que seja, no exercício de sua função, sabe que
não lhe é dado praticar atos que não pertencem à sua atribuição. 2 - O crime de
falsidade ideológica é uma das espécies do crime de falsidade documental, que
comporta, além daquela espécie, também a falsidade material. 3 - Para que
ocorram os crimes de falsidade ideológica ou falsidade material,
circunstância essencial é a existência do documento falso. 4 - Nos crimes de
falsidade documental, seja ideológica ou material, o documento é o próprio objeto do
crime, sendo elementar do tipo penal. Passa, por essa razão, a ser, no que diz respeito
à prova da infração penal, o próprio corpo do delito. 5 - O Código de Processo Penal
Militar e o Código de Processo Penal comum excluem a fotocópia, sem autenticação,
da categoria de documento. 6 - Para condenação em crimes que deixam
vestígios, necessita-se a realização do exame de corpo de delito, conforme
preceitua o artigo 328 e seu parágrafo único do Código de Processo Penal
Militar. 7 - A inobservância do comando do artigo 328 da lei processual
militar que gera invalidade do processo. 8 - No Processo Penal, vige o
princípio da busca da verdade real, o que faz com que o Juiz, para decretar
uma condenação, não se satisfaça com a certeza aparente dos autos. Apelo
provido parcialmente, por unanimidade, para absolver o recorrente do delito do artigo
312 do CPM, e, por maioria, para condená-lo pelo crime do artigo 311 do CPM."

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/03/2022 11:46:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124d9ea5b1
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000003-73.2005.7.07.0007. Relator(a) para o
Acórdão: Ministro(a) FLAVIO FLORES DA CUNHA BIERRENBACH. Data de Julgamento:
03/09/2009, Data de Publicação: 21/01/2010) (grifos nosso)
Com o mesmo entendimento, a Corte da Cidadania já se pronunciou, litteris:
"FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E USO DE DOCUMENTO FALSO. CÓPIA
XEROGRÁFICA DE CONTRATO SEM AUTENTICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SER
CONSIDERADO DOCUMENTO PARA FINS PENAIS. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE
LESIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal, cópias xerográficas ou reprográficas sem a
respectiva autenticação não configuram documento particular para fins
penais. 2. No caso dos autos, o documento que teria sido falsificado e apresentado
pelo paciente perante a ANATEL cuida-se de mera cópia reprográfica, sem
autenticação, e que não possui qualquer potencialidade lesiva, o que pode ser
constatado pela perícia realizada, na qual se ressaltou, em diversos momentos, a
dificuldade de se proceder ao exame de peças não originais, concluindo que não
seria possível atestar inequivocamente que teria sido alterado, havendo
apenas indícios de que teria nele ocorrido uma rasura, o que revela a
atipicidade da conduta que lhe foi imputada. 3. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida de ofício para determinar o trancamento da ação penal instaurada
contra o paciente." (HC 325.746/RN, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015) (grifos nosso)
"(...). NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA PROVA PARA A COMPROVAÇÃO DA
MATERIALIDADE DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 298 DO CÓDIGO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE DE XEROCÓPIAS SEM AUTENTICAÇÃO SEREM CONSIDERADAS
DOCUMENTOS PARTICULARES PARA FINS PENAIS. (...) 2. No caso dos autos, não
obstante os argumentos declinados pelo Juízo de origem para indeferir a perícia
requerida pela defesa, tem-se que o exame técnico nos originais dos certificados
supostamente falsificados é indispensável para a comprovação da materialidade do
delito imputado à recorrente, uma vez que meras cópias reprográficas, sem
qualquer autenticação, não se prestam à configuração do crime de
falsificação de documento particular. Doutrina. Jurisprudência do STJ e do
STF. 3. Recurso parcialmente provido apenas para determinar a realização do exame
técnico pleiteado pela recorrente em resposta à acusação. (RHC 64.718/SP, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 26/11/2015)
(grifos nosso)
Ora, tratando-se de possível adulteração de documento, impossível a demonstração da
materialidade sem a presença física do título original, pois as fotocópias, traslados e
outras reproduções não são válidos até que recebam conferência e autenticação pública.
Cabe pontuar que a prova testemunhal, no presente caso, não logrou êxito em tornar
inconteste a materialidade do delito (de acordo com o livre convencimento motivado
inserto no art. 297, do CPPM), no entendimento deste magistrado, como se demonstra
pelos excertos dos depoimentos colhidos em Juízo.
A testemunha Ministerial Guarda Marinha GABRIEL PELUFO MANZONI (evento 64,
documentos 2/6), sob compromisso de dizer a verdade, afirmou que:
(I) lhe foi apresentado uma cópia do atestado que teria sido entregue pelo
acusado ao Comandante do grupamento;
(II) nesse dia que foi à OM lhe foi apresentado a cópia da Papeleta que o

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/03/2022 11:46:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124d9ea5b1
acusado tinha apresentado, que eles não tinham por habito, até o momento,
arquivar uma cópia da dispensa (na Policlínica);
(III) quando viu essa cópia da Papeleta emitida no dia 13 não constava a palavra
domiciliar riscada, nem as palavras "na OM'' escritas a caneta;
(IV) esse documento não era uma cópia idêntica do documento que ele emitiu;
(V) as duas Papeletas apresentadas para ele eram cópias.
Já testemunha do MPM, 1º Ten CAMILA BRITTO RODRIGUES (evento 64, documento 7),
sob compromisso de dizer a verdade, aduziu que:
(I) tem conhecimento dos fatos, mas não chegou a ver os documentos.
Por sua vez, a testemunha do MPM, Sd JONATAS SOUZA FARIAS (evento 64, documentos
8/12, sob compromisso de dizer a verdade, relatou que:
(I) não tem conhecimento dos fatos, e que no dia só pegou o documento e levou para
os meios que fazem o procedimento a bordo;
(II) o acusado lhe entregou as cópias xerox e a testemunha levou; explicou que
a original não foi entregue para a testemunha, que pegou as cópias e deu
encaminhamento interno;
(III) como iria ter uma missão e os militares estavam envolvidos, o acusado
mesmo, que fazia parte da secretaria, tirou as suas cópias e a testemunha
que estava de mensageiro no dia encaminhou;
(IV) não é função do mensageiro conferir se o original está idêntico as
cópias, que quem faz essa conferência é o mais antigo, um Sargento ou o
Sargenteante da Companhia; explicou que, na prática, quando um militar tem uma
Papeleta médica, ele se apresenta na Secretaria para o mais antigo, para que o
mais antigo faça as cópias e encaminhe para o mensageiro levar na saúde e
no S1;
(V) o acusado entregou as cópias para a testemunha e a testemunha encaminhou
para a saúde e para seção de pessoal;
(VI) foi o próprio acusado quem fez as cópias; que o acusado trabalhava na Secretaria,
que não sabe se foi retirada as cópias pelo mais antigo, que só fez o
encaminhamento;
(VII) a praxe é pegar a Papeleta original e levam para homologar na saúde,
onde se pega a assinatura de um enfermeiro ou do mais antigo que esteja na saúde;
depois disso, se tiram as cópias e encaminha para a seção de pessoal;
(VIII) normalmente a Papeleta de Dispensa Médica colocada na caixinha é a
original, e geralmente o responsável por verificar a Papeleta se é original ou
cópia é um Sargento ou Sargenteante que esteja na Companhia no dia;
(IX) o Sargenteante na época era o 1º Sgt Spindola.
A testemunha referida, 1º Sgt FN RM2 CLAUDIO CÉSAR SPÍNDOLA (evento 112,
documentos 2/4), sob compromisso de dizer a verdade, aduziu que:
(I) o procedimento correto quando o militar graduado vai a Policlínica é pegar a
sua avaliação médica por escrito ou a receita médica, regressar a bordo, comparecer
na Secretaria da Companhia a que ele pertence, apresentar ao Sargenteante ou
ao mais antigo que está na Secretaria o documento original, para que este tire
uma xerox;

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/03/2022 11:46:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124d9ea5b1
(II) a xerox fica com o militar e o documento original é mandado para a divisão
de Saúde e para a divisão de pessoal;
(III) quem tira a cópia é o militar da Secretaria, o mensageiro, ou o próprio
Sargenteante, ou o encarregado que estiver no lugar; que não é o próprio militar quem
tira a cópia; que uma cópia vai para a divisão de saúde, outra fica com o militar e o
original vai para sessão de pessoal (S1).
(IV) a sessão de pessoal, sabendo da dispensa, das restrições ou do repouso domiciliar
de algum militar, retira o militar da chamada diária, colocando ele como restrição; o
documento original vai para o Comandante através de uma papeleta de
audiência, solicitando que o militar fique em casa pelo período, para que o
Comandante aprove essa dispensa;
(V) o procedimento de dar encaminhamento a Papeleta de recomendação sem o
documento original ter ficado na Secretaria, para ser encaminhado ao setor
de pessoal, não é correto;
(VI) o Sargenteante, ou quem fizer suas vezes, recebe o original, ele carimba nas
cópias "confere com o original";
(VII) que as cópias dos autos, onde não constam esse carimbo, pode ter sido
um equívoco, tendo em vista que esse é o procedimento padrão;
(VIII) depois dos fatos só conversou com o acusado por telefone, depois que foi
intimado para a audiência, e o acusado falou que só deixou a cópia, e não
confessou que teria suprimido as palavra "na OM'' da papeleta, para poder
ficar em casa.
Por fim, a testemunha de Defesa, MN RM2 BRUNO VIEIRA ESPINELLY (evento 112,
documento 6), sob compromisso de dizer a verdade, disse que:
(I) levou o acusado até a OM e ficou aguardando ele fazer os procedimentos para levar
ele para casa depois; que o acusado falou para ele que iria entregar o atestado e
voltar;
(II) o acusado falou para ele que estava dispensado do serviço por questão médica.
(III) que serve na Estação Naval, e explicou que se tiver um problema de saúde na
Estação, o procedimento é ir até a Policlínica para consultar com um médico, que é o
primeiro recurso dos militares;
(IV) se receber uma dispensa de repouso domiciliar na Policlínica, o procedimento é ir
até o seu departamento e entregar, que o seu departamento faz os trâmites com o
departamento de pessoal; explicou que se entrega o original e recebe uma
cópia na Estação Naval;
(V) o médico entrega o original para quem consultou e esse original é entregue
ao seu Sargenteante; que não se recorda, mas acha que é entregue a original para
quem consultou;
(VI) nunca viu um militar receber a Papeleta de Recomendação Médica para repouso
na OM na Estação Naval;
(VII) o acusado não mostrou a Papeleta médica para ele.
Em seu interrogatório, em Juízo (depoimento audiovisual constante do Evento 112, documentos
8/12), o acusado negou os fatos descritos na denúncia, afirmando que:
( I ) não utilizou documento público falsificado materialmente como narrado

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/03/2022 11:46:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124d9ea5b1
na denúncia;
(II) não retirou da Papeleta que lhe foi entregue a expressão "na OM";
(III) confirmou que a Papeleta médica juntada aos autos foi entregue para ele; que
onde está escrito repouso domiciliar na Papeleta, com o domiciliar riscado, não havia o
escrito "na OM''.
(IV) não foi ele quem riscou o domiciliar da Papeleta;
(V) não foi ele quem escreveu o seu nome na parte de cima da Papeleta;
(VI) não foi ele quem riscou a parte dos dias, nem foi ele quem colocou ''03 dias'';
(VII) não foi ele quem escreveu a frase do casos de homologação da Papeleta.
Considerando que a cópia não autenticada, que instruiu o feito, não se revela apta a
demonstrar de forma indene de dúvidas a materialidade delitiva, deve ser o réu
absolvido pela inexistência de prova suficiente para condenação.
Nesse sentido, o pedido absolutório sustentado pela DPU há de ser acolhido, pois
não há dúvidas de que, realmente, toda a carga acusatória repousa em documento
inapto para atestar o falso.
Além disso, os depoimentos das testemunhas trouxeram a existência de incongruências
sobre os procedimentos atinentes ao encaminhamento das Papeletas de Dispensas Médicas
(mesmo que cotejando-se com o disposto no Evento 121), pois, ainda que recolhessem a via
não original, dever-se-ia ter verificado a autenticidade do documento, apondo-se o carimbo de
"confere com o original", o que não ocorreu.
Gize-se que, o fato da Papeleta de Recomendação de Dispensa Médica ser uma cópia
xerográfica é tão relevante, que influenciou, inclusive, a conclusão da perícia
documentoscópica realizada, como se verifica dos seguintes excertos, litteris:
"(...) 4.3 - Documentoscopia em Xerocópias
Inicialmente, cabe explicar que análises periciais em documentos
fotocopiados apresentam dificuldades ou, até mesmo, a impossibilidade de
realização dependendo dos quesitos formulados e das características ou elementos a
serem analisados. (...).
4.4 - Perícias em Xerocópias
Autores, como Lívio Gomide e Tito Gomide, em seu livro "Grafoscopia: Estudos",
afirmam que "sendo tais reproduções passíveis de truques, insucetíveis de
serem constatados, não devem tais documentos ser objeto de perícias".
Citam os autores, que "o aparelhamento ótico com que conta o perito, nos seus
exames, é completamente inoperante em relação aos documentos xerocopiados. Isso
porque, tratando-se de outro suporte, que não o original, ali não serão jamais
constatados quaisquer vestígios de rasuras, lavagens químicas, acréscimos e outros".
E, portanto, os autores consideram que a perícia somente deve ser realizada no caso
em que se pode trabalhar com o original. (...).
8- CONCLUSÃO
O documento enviado para análise dos Peritos foi remetido em forma de
cópia xerográfica (transferências de imagem por meio eletromecânico) , esse
tipo documento apresentado, não se pode comprovar que houve algum tipo
de acréscimo ou subtração em sua grafia, no entanto a análise da peça direciona
para uma possível alteração documental nas formas, com uma superposição nos

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/03/2022 11:46:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124d9ea5b1
campos gráficos indicados na figura 5, indicado na supressão "dos pontos", indicados
na peça questionada.
9- RESPOSTA AO QUESITO
- É possível atestar se após o item "REPOUSO DOMICILIAR" foi abstraída ou alterada a
inscrição "na OM", da Papeleta de Recomendação de Dispensa Médica do dia 13 de
março de 2020, conforme consta na Comunicação Interna nº 88, de 18 de março de
2020, do Encarregado da Seção de Pessoal¿
RESPOSTA: NÃO, conforme descrito no item 8, por se tratar de análise em
cópia xerográfica, não é possível atestar qualquer tipo de acréscimo ou
subtração em sua grafia." (grifos nosso)
Logo, ainda que o laudo técnico sugira a existência de indícios de supressão de alguma
informação, diante do padrão de pontilhados que segue a palavra "DOMICILIAR", não há
como, porém, se afirmar com a segurança necessária para um decreto condenatório,
que houve supressão de informação.
Aliás, sequer há como se afirmar, indene de dúvidas, que eventual supressão, se
ocorrida, fora praticada pelo réu.
Registre, ademais, que compulsando os autos do IPM, pode-se verificar que os fatos relatados
na denúncia dizem respeito à consulta médica realizada no dia 13 de março de 2020, mas no
dia 16 de março (poucos dias após), do mesmo ano, o réu retornou ao mesmo médico, ocasião
em que fora concedido "01 DIAS" de "REPOUSO DOMICILIAR", se qualquer tergiversação
referente a necessidade de apontamentos na Papeleta de Recomendação de
Dispensa Médica (se deveria ser em OM ou não).
Ou seja, mesmo superada a questão atinente à ausência de prova cabal sobre à materialidade
delitiva decorrente da ausência do documento original, também não há, no entendimento
deste magistrado, prova suficiente de que o réu fora responsável por retirar o
trecho "na OM" da Papeleta (que poderia não existir), havendo assim, fundada dúvida
acerca da existência ou não desse escrito.
Sobre a aplicação do Princípio in dubio pro reo, ressaltam-se os ensinamentos do Ilustre
Professor Renato Brasileiro de Lima, Promotor da Justiça Militar da União, verbis:
"Nesta acepção, presunção de inocência confunde-se com o in dubio pro reo. Não
havendo certeza, mas dúvida sobre os fatos em discussão em juízo,
inegavelmente é preferível a absolvição de um culpado à condenação de um
inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo
menos grave que o segundo. O in dubio pro reo não é, portanto, uma simples regra
de apreciação das provas. Na verdade, deve ser utilizado no momento da valoração
das provas: na dúvida, a decisão tem de favorecer o imputado, pois não tem ele a
obrigação de provar que não praticou o delito. Antes, cabe à parte acusadora
(Ministério Público ou querelante) afastar a presunção de não culpabilidade que recai
sobre o imputado, provando além de uma dúvida razoável que o acusado praticou a
conduta delituosa cuja prática lhe é atribuída. Enfim, não se justifica, sem base
probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório,
que deve sempre assentar-se - para que se qualifique como ato revestido de
validade ético-jurídica - em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem
ambiguidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem dados eivados
de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário
competente, afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que
poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o non liquet."

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/03/2022 11:46:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10124d9ea5b1
(Manual de processo penal: volume único / Renato Brasileiro de Lima - 7. ed. rev.,
ampl. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2019) (grifo nosso)
Sobre o tema, observem-se, também, os apontamentos trazidos pela doutrina, in fine.
"Desta segunda regra emergente do princípio da presunção de inocência, segundo a
qual toca à acusação o inteiro cabimento da carga probatória, origina-se o in dubio
pro reo: sendo o acusado presumivelmente inocente e cabendo o ônus
probatório ao acusador, é necessário, para a imposição de uma sentença
condenatória, que se prove, além de qualquer dúvida razoável, a culpa do
acusado. Subsistindo dúvida, tem-se que a acusação não se desincumbiu do
ônus que lhe cabe, restando inafastável a absolvição do réu, já que, sem
demonstração cabal de sua culpa, prevalece a inocência presumida. Nesta acepção,
pode-se dizer que a presunção de inocência confunde-se com o in dubio pro reo.
(BADARÓ, Gustavo Henrique. Direito Processual Penal. Tomo I. Rio de Janeiro: Elsevier,
2008, p. 17.) (grifo nosso)
E, nessa vereda, eventual debilidade probatória que não seja apta a demonstrar,
estreme de dúvidas ao menos, a existência material do crime, a autoria delitiva e a
tipicidade penal deve ser interpretada "in favor rei", sendo a prova reputada como
insuficiente para afastar o presumível estado de inocência do acusado.
Por essas razões, votei pela absolvição do acusado em razão da inexistência de prova
suficiente para condenação, impondo-se o reconhecimento em favor do réu do
princípio in dubio pro reo."
Por essas razões, votei divergindo da douta maioria para conhecer e dar provimento parcial ao apelo da Defesa
para, reformando a Sentença recorrida, absolver o Sd FN Mar AUGUSTO CEZAR SILVA SOUZA JUNIOR do crime
do artigo 311 do CPM, com fulcro no artigo 439, letra "e", do CPPM.
Brasília, 23 de fevereiro de 2022.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar